Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-39.2021.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO (1264) - 0000321-39.2021.8.14.0000

PROCESSANTE: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO PARÁ

PROCESSADO: LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. OFENSA AOS ARTSS. 37,
CAPUT,
DA CF/88, AOS INCISOS I E IV DA LOMAN E AINDA AOS ARTS. 22 E 23 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. CONDUTA FORMAL DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSUMADAS E COMPROVADAS NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA DE REMOÇÃO COMPULSÓRIA QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS CONDUTAS PRATICADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Restou provado nos autos que o processado, utilizando-se de seu cargo de magistrado, buscou facilitar a remoção de sua, então, companheira, para a comarca de sua titularidade, com vistas a posterior nomeação da servidora à função de chefia (direção de secretaria) , omitindo a relação de parentesco ao Tribunal de Justiça. Configurada violação aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativa.

2. Também restou provado nos autos que o processado avaliou pejorativamente servidor, chamando-o de “maior inimigo do Poder Judiciário” e a ele referindo “no conjunto da obra, péssimo” e, ainda, “criatividade só vi para fazer coisas erradas” em sede de avaliação periódica, configurando infração administrativa pela quebra do dever de urbanidade com o servidor, e ainda nova violação aos princípios administrativos da moralidade e impessoalidade. Contudo, assédio moral não configurado, ante a ausência de reiteração da conduta.

3. Dosimetria da pena. Tendo em conta a ineficácia da pena de censura anteriormente aplicada, a pena de remoção compulsória se mostra proporcional aos dois atos ilícitos do magistrado, haja vista que se faz suficiente a impedir a reiteração nas práticas infracionais pelo processado e, ainda, a exemplificar a todos os órgãos do poder Judiciário a necessidade de obediência às regras e princípios regentes da função jurisdicional.

4. Processo disciplinar administrativo parcialmente procedente.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria absoluta, em conhecer e
julgar parcialmente procedente o processo administrativo disciplinar movido em desfavor do magistrado Leonel Figueiredo Cavalcante.

15ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aos dias vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 28 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo disciplinar instaurado em face do magistrado
LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTE
, com vistas à apuração de suposta prática de nepotismo, ao tentar nomear sua companheira para a função de diretora de secretaria da Vara onde é titular, e ainda de assédio moral praticado em desfavor do analista judiciário Ariosvaldo Oliveira Barros, quando juiz titular da comarca de Cachoeira do Arari/PA, materializado pela instauração de inúmeras sindicâncias em desfavor deste, inclusive de ações penais, e ainda diante da avaliação periódica do servidor, em que se referiu a ele como “maior inimigo do Poder Judiciário”, assim declinando: “no conjunto da obra, péssimo” e, ainda, “criatividade só vi para fazer coisas erradas”.

Tais condutas violariam, em tese, as disposições do art. 37 da CF/88 e do art. 35, incisos I, IV e VIII, da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN) e ainda as disposições dos arts. 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional, consoante portaria de instalação nº 2836/2021-GP (Num. 8220389 - Pág. 1/2), publicada no diário de justiça eletrônica em 30.08.2021.

O processo administrativo disciplinar teria como
dies ad quem
o dia 17.01.2022, sendo, porém, prorrogado por mais 90 (noventa) dias, findando o prazo legal para sua conclusão em 18.04.2022 de acordo com o disposto no art. 14 §9º do CNJ, consoante decisão proferida em 15.12.2021, pelo Tribunal Pleno, certificada sob o Num. 8220411 - Pág. 4.

Instauração do processo disciplinar devidamente comunicada ao Conselho Nacional de Justiça por meio do ofício nº 818/2021-SJ, de Num. 8220389 - Pág. 8/9, em cumprimento ao art. 14, §6º da Resolução nº 135/2011 do CNJ.

Os autos vieram à minha relatoria (Num. 8220389 - Pág. 10/11).

Instado a se manifestar nos termos do art. 16 da Resolução nº 135/2011 do CNJ, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de Num. 8220390 - Pág. 1/4.

Citado, o processado apresentou razões de defesa sob o Num. 8220392 - Pág. 1/23, com fulcro no art. 17 da Resolução nº 135/2011 do CNJ.

Defendeu preliminarmente, seus esforços contínuos e sua conduta ilibada como magistrado, que contaria com 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço, sendo reconhecido pela sociedade como profissional competente e compromissado com sua função. No mérito, defendeu a inexistência de qualquer ato comissivo ou omissivo incompatível com a magistratura. Afirma que todos os atos praticados foram norteados pelos princípios administrativos e ainda pautados na legalidade, jamais visando beneficiar alguém.

Alega que a representação oferecida pelo servidor Ariosvaldo somente teve origem por força deste estar sendo processado criminalmente, cujo processo encontrava-se sob presidência do juiz representado, havendo inclusive mais um procedimento criminal em desfavor do mesmo analista judiciário, dessa vez para apuração de crime sexual. Ressalta que o servidor acusado apresentou exceção de suspeição nos autos da ação penal, o qual fora arquivado ante a inexistência de motivo que impedisse o ora processado de continuar na gestão do processo.

Entende que o fato de este Tribunal de Justiça ter julgado improcedente a exceção de suspeição apresentada, implica o reconhecimento pelo mesmo órgão de que o suposto assédio moral não existe, pois ausente qualquer inimizade capital entre as partes ou prejuízo ou influência de cunho negativo do magistrado na condução do processo criminal.

Segundo o processado, todas as investigações instauradas em desfavor do servidor o foram ante a necessidade de resguardar os interesses da administração pública, tutelando esta de possíveis ilegalidades. Discorda, portanto, do entendimento da juíza corregedora, ao determinar o arquivamento e nulidade da sindicância instaurada contra aquele.

Diz que em seus atos não há qualquer sinal de dolo específico de beneficiar a si ou a outrem nos atos judiciais/administrativos praticados, tendentes a satisfazer interesses pessoais, perseguições ou assédio moral. Defende que para a configuração de infração disciplinar se faz necessário o dolo, consistente na intenção de praticar o ato ilícito e este não restou provado nos autos, pois jamais teria agido de modo ilegal.

No que tange à acusação de nepotismo, afirmou que também não merece prosperar, pois indicou sua companheira não com objetivo de beneficiá-la, mas com vistas a aparelhar funcionalmente a comarca de Cachoeira do Arari/PA, tanto que, segundo ele, a servidora teria sido cedida inicialmente ao Ministério Público, porém, por decisão da administração deste Tribunal de Justiça, teria sido colocada na comarca de origem do processado. Assim, defende a ausência de má-fé por sua parte.

Alega ainda a nulidade do processo administrativo disciplinar quando decorrente de acusações infundadas ou desprovidas de fundamento, devendo prevalecer o princípio i
n dubio pro reo
.

Sendo assim, requereu o arquivamento do processo administrativo disciplinar, sem a aplicação de qualquer penalidade, ante a inexistência de infração disciplinar por sua parte.

Juntou documentos de Num. 8220392 - Pág. 24 a Num. 8220394 - Pág. 49.

Necessária a instrução probatória do feito, nos termos do art. 18 da Resolução nº 135/2011 do CNJ, foi designada audiência para o dia 26.11.2021 (Num. 8220394 - Pág. 64/65).

Certidão da Secretaria Judiciária sob o Num. 8220394 - Pág. 60/61, indicando a existência de dois processos administrativos instaurados em face do processado. O presente processo administrativo e o processo nº 0000702-62.2012.8.14.0000, julgado parcialmente procedentes as acusações na 10ª sessão ordinária de 27.03.2013, sendo aplicada penalidade de
censura
ao magistrado por meio da portaria nº 070/2013-SJ.

O servidor Ariosvaldo Oliveira Barros peticionou sob o Num. 8220395 - Pág. 1/5, requerendo o afastamento do processado de suas funções jurisdicionais. Juntou documentos de Num. 8220395 - Pág. 6 a Num. 8220400 - Pág. 11. Quanto a este pleito, não o conheço, eis que o Tribunal já havia deliberado pelo não afastamento do magistrado, conforme Num. 8220388 - Pág. 1 a Num. 8220388 - Pág. 25.

De ordem da desembargadora corregedora deste Tribunal de Justiça, foi juntada a estes autos de cópia dos autos do procedimento nº 0003250-19.2021.8.14.0814, consistente em reclamação disciplinar provocada pelo servidor Ariosvaldo Oliveira Barros em desfavor do ora processado e de outros dois servidores da comarca de Cachoeira do Arari/PA sob o Num. 8220400 - Pág. 13 a Num. 8220401 - Pág. 81.

O processado e o
parquet
foram intimados a se manifestarem sobre tais documentos por meio do despacho de Num. 8220409 - Pág. 27.

A audiência de instrução teve início em 26.11.2021, sendo ouvidos no ato o servidor ofendido Ariosvaldo Oliveira Barros e as testemunhas Míria Raquel Dias da Silva, Sávio José de Amorim Santos, Edvaldo Sampaio Farias, Gerson Vieira dos Santos, Jaime da Silva Barbosa e Agnaldo do Espírito Santo, conforme termos de Num. 8220408 - Pág. 29 a Num. 8220409 - Pág. 11.

A referida audiência foi suspensa, com designação do dia 02.12.2021 para sua continuação e foi posteriormente redesignada para o dia 18.01.2022 (Num. 8220409 - Pág. 27), por força da transferência deste relator para a 3ª turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará.

Consoante despacho de Num. 8220411 - Pág. 3, a audiência de continuação teve de ser novamente redesignada para o dia 08.02.2022, por força da certidão de Num. 8220410 - Pág. 15.

Por requerimento deste relator, o prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar foi prorrogado por mais 90 (noventa) dias, por decisão unânime do Tribunal Pleno, proferida na 46ª sessão ordinária do Tribunal de Justiça do Pará, ocorrida em 15.12.2021 (Num. 8220411 - Pág. 4).

Prorrogação devidamente comunicada ao Conselho Nacional de Justiça, por meio do ofício nº 1.095/2021-SJ (Num. 8220411 - Pág. 5/16).

Em audiência de continuação, realizada em 08.02.2022 (Num. 8220412 - Pág. 26/32), foram ouvidas as testemunhas Cordolina do Socorro Ferreira Ribeiro, Daniele Sousa Simmaro, Antônio Barbosa Filho e realizado o interrogatório do magistrado processado, nos termos do art. 18, §6º da Resolução nº 135/2011-CNJ.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 21.02.2022 (Num. 8237744 - Pág. 1).

Após a abertura de prazo, nos termos do art. 19 da resolução nº 135/2011-CNJ, o Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação sob o Num. 8383254, opinando pela não configuração do assédio moral alegado, pois as condutas do magistrado decorreriam das práticas abusivas praticadas pelo servidor no exercício de suas funções, devendo ao menos serem investigadas, enquanto dever do gestor. Ademais, entende que o nepotismo também não restou consumado nos autos, pois não houve a efetiva investidura no cargo ou função pública, restando ausente a comprovação de dolo do processado e de prejuízo ao serviço público.

Em sede de alegações finais de Num. 8612781 – Pág. 1/11, o magistrado pontua que sempre se dedicou à carreira da magistratura, sendo reconhecido como um dos mais proativos em favor da justiça, sendo assim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Processo Administrativo Disciplinar, pugnando pelo seu imediato arquivamento, sem a aplicação de qualquer penalidade, dado a ausência de qualquer conduta comissiva/omissiva no exercício da função judicante, bem como pela ausência de dolo e má-fé nas supostas condutas ditas como irregulares. Alternativamente, requer a aplicação da penalidade mais branda em seu favor, qual seja, a de advertência.

Eis o relatório.

Feito incluído em pauta de julgamento, por meio de videoconferência.

Outrossim, face a descabida manifestação do servidor Ariosvaldo Oliveira Barros em 10.03.2022, apresentando documentos sob o Num. 8462162 – Pág. 1/2, após este processo administrativo disciplinar já se encontrar com sua instrução concluída, em fase de alegações finais, inclusive após a apresentação de manifestação final do Ministério Público (em 04.03.2022), determino o desentranhamento da petição e documentos destes autos, com a devida certificação.

VOTO

Sabe-se que a administração pública, enquanto conjunto de órgãos, entes e agentes estatais no desempenho de atividades relativas à defesa concreta do interesse público (por meio do exercício do poder de polícia, da prestação de serviços públicos, regulação de atividades de interesse público e ainda fomento de atividades privadas e de controle da atuação estatal) rege-se por um conjunto de normas e princípios próprios, todos os quais voltam seu atuar à máxima de supremacia do interesse público e de busca do bem comum.

Dada a importância desta estrutura no Estado brasileiro, é que a Constituição Federal de 1988 devotou todo o seu art. 37 à sua regulamentação, instituindo por meio dele formas de acesso a cargos públicos, limites remuneratórios, direitos e deveres de servidores e princípios regentes da Administração Pública como um todo.

Embora o poder judiciário (enquanto um dos três poderes constituídos da União - art. 2º da CF/88 - e tendo como função típica a jurisdicional, de dizer o Direito em definitivo), possua regramento constitucional próprio (Art. 92 a 126 da carta política), ele exerce também, ainda que de forma atípica, a função administrativa, devendo pautar suas atividades
nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ainda eficiência
, consoante disposto no
caput
do art. 37 da lei maior.

Em verdade, pode-se dizer que as amarras impostas à Administração Pública no âmbito do Poder Judiciário são ainda maiores, pois além das regras típicas do regime jurídico administrativo, submetem-se ainda seus órgãos, notadamente os membros de carreira, àquelas regras e princípios instituídos por meio da lei orgânica da Magistratura – LOMAN (Lei complementar nº 35/79). Nesse momento, é importante consignar que todas as garantias e prerrogativas conferidas tanto pela Constituição quanto por referida lei têm como escopo assegurar ao magistrado a ampla liberdade e autonomia funcional para o pleno e sublime desempenho de suas funções, não podendo elas ser convertidas em instrumentos de discricionariedade ou autoritarismo.

Digo que a Magistratura implica verdadeira vocação do julgador à sua função jurisdicional, condicionando sua vida não somente no âmbito público, mas também no privado, haja vista que passa a representar constante exemplo no meio social em que é chamado a desenvolver suas atividades. E não se trata de excesso ou de falso moralismo. É a própria lei quem o diz, nos termos do art. 35, inciso VIII da LOMAN, que dispõe ser dever do Magistrado:
“
manter conduta irrepreensível na vida pública e particular
”.

Mais do que nunca o sujeito investido da função pública da magistratura há de seguir à risca, além de rigorosos preceitos éticos e morais (buscando a todo momento integridade e retidão em seu atuar), também os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre todos os outros aplicáveis aos demais agentes públicos. Ora, quanto maiores os poderes, por óbvio, maiores as responsabilidades.

Além das obrigações decorrentes de Lei, notadamente da LOMAN, o magistrado encontra-se ainda vinculado a código de ética da Magistratura Nacional (Resolução nº 60/2008 do CNJ), aprovado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, em 06 de agosto de 2008, que dispõe:

Art. 1ºO exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

Art. 2º Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos.

Faço tais considerações para evidenciar a seriedade com que o presente processo administrativo disciplinar há de ser apreciado e julgado, pois envolve apuração de possíveis infrações disciplinares praticadas no desempenho de funções administrativas, porém por órgão jurisdicional. O comportamento apresentado pelo Magistrado na esfera administrativa reflete, em muito, seu comportamento na esfera judicial. A seriedade e compromisso ao conduzir uma sindicância ou um processo disciplinar há de ser os mesmos ao conduzir um processo criminal, com o devido respeito aos direitos e garantias fundamentais tutelados constitucionalmente, seja de um réu, seja de um servidor público subordinado.

Por oportuno, lembro que, do mesmo modo que o poder por nós exercido advém da Constituição Federal, ele há de ser exercido em plena conformidade com a referida Lei Maior, para que possa se legitimar. Do contrário, tem-se o atuar autoritário e despótico do Estado-Juiz, que não mais se compatibiliza com o Estado democrático de Direito.

Assim como qualquer agente público, o Magistrado, no desempenho de suas funções, encontra-se subordinado não somente à lei, mas a todo o conjunto de regras e princípios do rigoroso regime administrativo. Violado seu dever funcional, terá como consequência a imposição de sanções de natureza administrativa, de acordo com o sistema disciplinar específico.

Dentre um dos poderes exercidos pela Administração Pública, há que se destacar
in casu
o poder disciplinar, que, nas palavras de Matheus Carvalho, consiste na:

atribuição pública de aplicação de sanções àqueles que estejam sujeitos à disciplina do ente estatal. Com efeito, é o poder de aplicar sanções e penalidades, apurando infrações dos servidores ou outros que são submetidos à disciplina da Administração, ou seja, a todos aqueles que tenham vínculo de natureza especial com o Estado, como é o exemplo daqueles particulares que celebraram contratos com o Poder Público. A função deste poder é sempre aprimorar a prestação do serviço público punindo a malversação do dinheiro público ou atuação em desconformidade com a lei. (CARVALHO, 2019, p. 130).

A compreensão do conceito de poder disciplinar, frise-se, é de suma importância tanto para compreensão da extensão e finalidade do presente processo administrativo disciplinar quanto para valoração das condutas praticadas pelo magistrado, ora processado, na condução das apurações infracionais de seu subordinado, com vistas a apreciar eventuais excessos e desvios.

Dessa forma, analisa-se os fatos narrados nos autos (especificamente na portaria nº 2836/2021-GP, de 27 de agosto de 2021 - Num. 8220389 – 1/4) a partir da certeza de que qualquer forma de exteriorização do poder disciplinar há de se fazer com vistas ao aprimoramento da prestação do serviço público, no caso em tela, mais especificamente, ao aprimoramento da prestação do serviço jurisdicional.

Inicialmente, lembro as relevantes diferenças entre o sistema penal de punição e o sistema disciplinar administrativo. Isso porque, enquanto no primeiro, vige o princípio da taxatividade, devendo os tipos penais conterem detalhadamente todas as circunstâncias elementares necessárias à configuração da ilicitude, sob pena de inconstitucionalidade, no sistema administrativo, vige o princípio da atipicidade. Quanto ao tema, interessante a doutrina de Sandro Lúcio Dezan:

Sem embargo dessa conotação ou confluência com o princípio da legalidade, o princípio da atipicidade prescreve paradoxalmente que (em que pese a necessidade de previsão dos tipos disciplinares infracionais, conquanto devam ser publicadas nos estatutos as condutas a que o Estado entende como ilícitas) essa descrição não carece de ser detalhada a ponto de descer às descrições exatas ou específicas de cada ação ou omissão proibida. Com efeito, sustenta a não taxatividade estrita dos tipos disciplinares, conformando-se com prescrições abertas ou meramente
exemplificativas
ou
indicativas
somente de infrações, permitindo, assim, a complementação ou subsunção de acordo com cada intérprete a aplicador do direito, o qual tem a incumbência de esclarecer a tipificação, concretizando-a. (2021, p. 247)

Significa dizer, no sistema administrativo disciplinar, não é preciso que a norma instituidora da infração administrativa elenque todos os pormenores da conduta tida como ilegal, fornecendo tão somente elementos normativos indicativos e exemplificativos do que venha a representar violações a deveres funcionais, cabendo ao aplicador da sanção analisar se tal ilicitude se manifestou no caso concreto.

Sendo assim, como se depreende da leitura integral da lei orgânica da magistratura – LOMAN, não há dispositivo específico tipificando infrações administrativas, todavia, a lei elenca deveres do Magistrado em seu art. 35 e mesmo vedações, em seu art. 36, assim prescrevendo:

Art. 35 - São deveres do magistrado:

I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar;

III - determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;

IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência.

V - residir na sede da Comarca salvo autorização do órgão disciplinar a que estiver subordinado;

VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VIl - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes;

VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.

Art. 36 - É vedado ao magistrado:

I - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou quotista;

II - exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração;

III - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério.

Parágrafo único - (Vetado.)

Segundo a portaria de instauração deste processo, o magistrado, com sua conduta, teria em tese violado as disposições do art. 35, incisos I, IV e VIII da referida lei, bem como os artigos 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional, que assim dispõem:

Art. 22. O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, membros do Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da Justiça.

Parágrafo único: Impõe-se ao magistrado a utilização de linguagem escorreita, polida, respeitosa e compreensível.

Art. 23. A atividade disciplinar, de correição e de fiscalização serão exercidas sem infringência ao devido respeito e consideração pelos correicionados.

Como dito alhures, a LOMAN há de ser compreendida como parte integrante de todo um marco normativo a impor direitos, prerrogativas e deveres ao magistrado, com fundamento de validade jurídica na Constituição Federal, e formado também pelas demais leis administrativas, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional, regimento interno deste Tribunal e etc. Logo, violadas tais normas administrativas, ter-se-á configurado o ato ilícito no âmbito administrativo, expressando uma violação de dever funcional por parte de seu autor e demandando a este a aplicação da respectiva sanção, cujas modalidades encontram-se, aí sim, elencadas taxativamente, no art. 42 da lei orgânica, que diz:

Art. 42 - São penas disciplinares:

I - advertência;

II - censura;

III - remoção compulsória;

IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;

V - aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;

VI - demissão.

Parágrafo único - As penas de advertência e de censura somente são aplicáveis aos Juízes de primeira instância.

A apuração de referidas infrações há de ser feita de acordo com as regras do devido processo legal e as garantias e direitos fundamentais do acusado, tais como direito ao contraditório, à ampla defesa, à vedação do uso de provas ilícitas, publicidade do procedimento, entre outros, com fulcro no art. 5º, inciso LV da CF/88. Especificamente, no que diz respeito ao processo administrativo disciplinar dos Magistrados, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 135, de 13 de julho de 2011, determinou o rito a ser aplicado, devidamente respeitado no presente feito, consoante relatório.

A partir da leitura da portaria de instauração do presente processo administrativo disciplinar, publicada no diário de justiça eletrônico em 30 de agosto de 2021 (Num. 8220389 – Pág. 1/4), surge como objetivo deste apurar as supostas violações do magistrado às disposições dos arts. 37 da CF/88, art. 35, incisos I, IV e VIII, da LC nº 35/1979 (LOMAN) e ainda arts. 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional. Conforme acórdão nº 218.759 (Num. 8220388 Pág. 01/25), que embasou referida portaria, tem-se, basicamente, duas acusações imputadas ao processado. A primeira, relativa à prática de atos visando a remoção de sua companheira para a comarca de sua titularidade, para posteriormente nomeá-la à função de diretora de secretaria, omitindo do Tribunal tal condição civil. A segunda, relativa ao suposto assédio moral praticado em detrimento do servidor Ariosvaldo Barros Oliveira, então diretor de secretaria da vara de Cachoeira do Arari/PA, pela pluralidade de instaurações de sindicâncias e a forma como fez a avaliação do servidor, violando o dever de urbanidade.

Constam nos autos, como elementos probatórios produzidos neste processo administrativo disciplinar, documentos relativos ao processo administrativo disciplinar nº 2017.7.001648-0 (relativo à etiqueta sobreposta no processo, havendo suposta omissão do servidor Ariosvaldo quanto ao fato irregular), arquivado pela corregedoria por ausência de provas, em 15.10.2019 - Num. 8220393 - Pág. 1/4; documentos relativos à representação nº 0003612-55.2020.8.14.0814, tendo o analista judiciário como requerente e o magistrado como requerido, relativo ao pedido do servidor de anulação do PAD nº 2018.7.000968-2 (no qual o juiz aplicou ao servidor pena de suspensão, quando a comissão sindicante sugeriu a mera repreensão), que culminou com a anulação do processo, concluindo que houve cerceamento de defesa – fls. 413/416 - Num. 8220393 - Pág. 5/15; e-mail supostamente respondido pelo processado à corregedoria, noticiando a instauração dos PAD ́s contra o servidor, datado de 09.06.2019, porém tendo como destinatário do email o próprio magistrado e ainda algum servidor do FUNTELPA e, outro e-mail encaminhado no mesmo dia, enviado à corregedoria, comunicando que já havia cumprido a determinação de remessa da sindicância à “secretaria de recursos humanos do TJE/PA” – fls. 422 - Num. 8220393 - Pág. 24;
cópia dos autos de inquérito policial – nº 0005170-89.2019.8.14.0011 (distribuído em 22.11.2019), instaurado em 29.10.2019, por requisição do ministério público de Cachoeira do Arari/PA, para fins de apuração de crime (sem tipificação), cometido contra Pauliane Cabral Gemaque, porém a portaria de instauração é datada de 01.03.2019 -
Num. 8220393 - Pág. 27/33; consultas processuais indicando o servidor Ariosvaldo como advogado da causa mesmo após a atuação como analista, o que no entendimento do processado configuraria exercício irregular da advocacia – fls. 469/476 - Num. 8220394 - Pág. 21/35;
documento manuscrito, com caligrafia da servidora Míria, relativo a reunião com os servidores da comarca - Num. 8220409 - Pág. 15; avaliação periódica do servidor Ariosvaldo, de 06.07.2017, enviada ao tribunal por SIGA- DOC ANE 2017/00758 - Num. 8220410 - Pág. 4/6,
entre outros.

Constam ainda nos autos documentos juntados ao longo da sindicância administrativa, dentre os quais, o ofício nº 21/2017-GJ, no qual o processado requer à presidência do TJE/PA a exoneração do servidor do cargo de diretor de secretaria indicando diversos motivos, todos relativos à inaptidão para exercício do cargo de diretor, em 14.06.2017 (data do protocolo no SIGA-DOC – fls. 18/19
; dossiê do siga-doc nº REQ2017/06664, relativo ao pedido de remoção da companheira do processado, Sra. Míria Raquel Dias da Silva, para a comarca de Cachoeira do Arari/PA, sendo ela removida em 29.05.2017
– fls. 39-verso/47 - Num. 8220307 - Pág. 4 /20;
declaração de união estável reconhecendo a relação mantida entre o processado e a servidora Míria desde 22.01.2017, lavrada em 26.04.2017 – fls. 46 - Num. 8220307 - Pág. 17/18;
informações prestadas pelo processado, informando que colocou o servidor à disposição devido às diversas infrações por ele cometidas, entre as quais, desobediência, desorganização e ocultação de processos, desorganização e falta de zelo, falta de urbanidade e maus tratos com outros servidores, indícios de prática de peculato e falsidade documental, denúncias de assédio sexual, suspeita de envolvimento com dirigentes políticos locais, etc. Na oportunidade, o processado informou que somente indicou a auxiliar judiciária para o cargo de chefia, pois a outra opção seria nomear outra auxiliar sem qualquer formação jurídica e que
apenas posteriormente a auxiliar veio a se tornar sua companheira.

Com a nomeação de novos servidores, tornou-se desnecessária a nomeação de Míria ao cargo. Afirma que ela somente foi lotada na comarca por equívoco deste Tribunal, pois em verdade o objetivo era lotá-la no Ministério Público da Comarca. Defende a ausência de nulidade no PAD, que culminou com a pena de suspensão do servidor, pois embora não tenha sido comunicado à corregedoria sobre sua instauração, foi comunicada sua conclusão. Defende ainda a imprescindibilidade da mão de obra cedida da prefeitura, a qual já existia na comarca quando a assumiu – fls. 107/110 - Num. 8220312 - Pág. 23 a Num. 8220313 - Pág. 5;
ofício nº 157/2017-VUCA, através do qual o juiz processado expressamente solicitou a remoção da servidora Míria Raquel Dias da Silva para a comarca de Cachoeira do Arari/PA e do servidor Ariosvaldo Oliveira Barros, para a região metropolitana de Belém, com informação de que pediria a nomeação da auxiliar judiciária para ocupar o cargo de diretora de secretaria, datado de 20.03.2017 – fls. 118 -
Num. 8220313 - Pág. 21.

Durante a instrução probatória, foi realizada audiência de instrução em 26.11.2021, sendo ouvidos o servidor ofendido Ariosvaldo Oliveira Barros e as testemunhas Míria Raquel Dias da Silva, Sávio José de Amorim Santos, Edvaldo Sampaio Farias, Gerson Vieira dos Santos, Jaime da Silva Barbosa e Agnaldo do Espírito Santo, conforme termos de Num. 8220408 - Pág. 29 a Num. 8220409 - Pág. 11. Em audiência de continuação, realizada em 08.02.2022 (Num. 8220412 - Pág. 26/32), foram ouvidas as testemunhas Cordolina do Socorro Ferreira Ribeiro, Daniele Sousa Simmaro, Antônio Barbosa Filho e realizado o interrogatório do magistrado processado, nos termos do art. 18, §6º da Resolução nº 135/2011-CNJ.

É o conjunto probatório contido nos autos. Passo à análise dos fatos, conforme a ordem cronológica.

I – DA PRÁTICA DE ATOS VISANDO A REMOÇÃO DA COMPANHEIRA DO PROCESSADO PARA POSTERIOR NOMEAÇÃO À FUNÇÃO DE DIRETORA DE SECRETARIA DA COMARCA DE SUA TITULARIDADE, OMITINDO DO TRIBUNAL TAL CONDIÇÃO CIVIL, COM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE.

É sabido que a cultura brasileira, em que pesem os esforços para sua transformação, sempre foi marcada por graves exemplos de desvirtuamento da coisa pública. Isso desde seus primórdios sociais. De igual modo, sabe-se que muito mais forte que a efetividade da norma é o poder da cultura, sendo necessário, muitas vezes, anos de vigência de uma determinada regra ou princípio, para que a realidade social se veja transformada, modificada e, por fim, evoluída.

Exemplo disso diz respeito à prática do nepotismo no âmbito administrativo brasileiro.

Isso porque, desde 1988 a Constituição Federal, buscando romper com a ordem jurídica anterior (e implantar no Estado brasileiro, finalmente, um Estado democrático de Direito), passou a impor, como normas basilares do regime jurídico de seus servidores públicos (federais, estaduais, distritais e municipais), os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade
, publicidade e ainda eficiência (sendo que este último somente ingressou no texto constitucional no ano de 1998, com a reforma administrativa implementada pela EC nº 19). A despeito da positivação constitucional, tais princípios permanecem sendo violados diariamente pelo administrador brasileiro, cabendo ao Judiciário o restabelecimento da regularidade administrativa por via do devido processo legal.

A máquina pública, os poderes e prerrogativas públicos, em suma
todo instrumento de feição pública
, jamais podem ser usados com vistas a beneficiar ou prejudicar sujeitos específicos. Tais instrumentos não estão à mercê do arbítrio do ocupante do cargo ou função pública, para satisfação pessoal nem sua promoção pessoal, mas sim como meio de consecução das finalidades a que a Administração Pública, como um todo, se destina, visando o benefício da coletividade.

Entendo que os princípios da impessoalidade e da moralidade são os dois princípios administrativos mais importantes para análise da hipótese de nepotismo. Tanto é assim, que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, assim dispôs em um de seus considerandos:
“CONSIDERANDO que a Administração Pública encontra-se submetida aos princípios da moralidade e da impessoalidade consagrados no art. 37, caput, da Constituição”.

Referida norma tem como finalidade a regulamentação da vedação à prática de nepotismo no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário, definindo-o nas seguintes hipóteses:

Art. 2° Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:

I- o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados;

II -o exercício, em Tribunais ou Juízos diversos, de cargos de provimento em comissão, ou de funções gratificadas, por cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dois ou mais magistrados, ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações;

III -o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;

IV -a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento;

V -a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento; (Redação dadapela Resolução nº 229, de 22.06.16)

VI -a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. (Incluído pela Resoluçãonº 229, de 22.06.16)

A constitucionalidade da resolução nº 07/2005 foi impugnada por meio de ação declaratória de constitucionalidade – ADC nº 12, de relatoria do Ministro Carlos Ayres Brito, julgada em 18.12.2008, sendo então declarada constitucional a resolução.

Muitas outras ações foram ajuizadas para questionar a aplicabilidade de tal norma, em sua maioria julgadas improcedentes,
pois, segundo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, a vedação ao nepotismo não exigiria a edição de lei formal para existir, pois decorreria simplesmente das imposições decorrentes dos princípios administrativos
, notadamente os da impessoalidade e moralidade, como dito alhures.

A questão foi pacificada pelo órgão de cúpula do Judiciário por meio da súmula vinculante nº 13, que enuncia:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Como se percebe, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula, estendeu o entendimento quanto à vedação da prática de nepotismo a todos os órgãos da administração pública, haja vista que todos eles estão submetidos aos princípios constitucionais do Direito Administrativo.

Oportuno lembrar, em que pese sua inaplicabilidade ao caso concreto, por força do princípio da irretroatividade da norma sancionadora, que o legislador, ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa, através da Lei nº 14.230, de 25.10.2021, tipificou a prática do nepotismo como ato de improbidade tamanha a gravidade da conduta, consoante atual art. 11, inciso XI da LIA, que dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

A inovação legislativa, evidencia, mais uma vez, a total contrariedade da prática de nepotismo ao regime jurídico administrativo e seus princípios constitucionais, lembrando que, como já pacificado pelo STF, não é necessária a previsão legal da vedação para que ela exista, pois a vedação decorre dos próprios princípios já mencionados, da impessoalidade e da moralidade.

Pois bem. Quanto à infração administrativa, o acórdão de instauração deste processo administrativo disciplinar assim dispõe:

Tem-se, portanto, que o magistrado Leonel praticou atos com vista à nomeação da servidora Míria Raquel, sua companheira, para o cargo de Diretora de Secretaria da vara em que é titular, violando o princípio constitucional da moralidade, bem como a regra da LOMAN de manutenção de conduta irrepreensível na vida pública e particular.

No caso em tela, vislumbro nos autos o ofício nº 157/2017-Gab VUCA, de 20.03.2017, vinculado ao documento SIGA-DOC PA-MEM-2017/08125 (de Num. 8220313 - Pág. 21), assinado pelo processado, no exercício da função de Juiz Titular da Vara de Cacheira do Arari, de seguinte conteúdo:

Venho através do presente solicitar a
movimentação (remoção) da
Servidora Míria Raquel Dias da Silva, Matrícula 94.480, da Vara de Família Distrital de Icoaraci para a vara única da Comarca de Cachoeira do Arari, tendo em vista que este
Magistrado é o Titular dessa e irá nomear a citada servidora para ocupar a função de Diretora de Secretaria da respectiva Vara
.
Informo-vos, ainda, que tanto a mencionada Servidora quanto a Douta Magistrada titular da Vara onde aquela labuta, Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio, estão de acordo com a presente movimentação.

No mesmo diapasão, aproveito para informar que o atual chefe de secretaria desta Comarca, Sr. Ariosvaldo Oliveira Barros, já demonstrou interesse em ser movimentado para a área metroólitana [sic] de Belém. Assim, o serviço não sofrerá prejuízos, e dois servidores serão atendidos em seus anseios.

No aguardo, pede deferimento.

LEONEL F. CAVALCANTI

Juiz Titular de Cachoeira do Arari

(Grifei)

Em que pese o extenso conjunto probatório dos autos, entendo que este documento, juntamente com a escritura pública de Num. 8220307 - Pág. 17/18, mostram-se cruciais à comprovação do dolo de praticar a infração disciplinar relativa ao nepotismo. Isso porque o segundo documento referido consiste em escritura pública lavrada pelo cartório da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, em 26.04.2017,
declarando que o processado Leonel Figueiredo Cavalcanti e a servidora Míria Raquel Dias da Silva constituíram entre si relação de união estável desde 22.01.2017
, data anterior ao pedido de remoção da servidora.

Ou seja, tais documentos comprovam, de imediato, a existência de relação de união estável entre o processado e a intenção de nomear a servidora ao cargo de diretora de secretaria, sendo esta sua
companheira.

Ainda que não tenha se efetivado, em concreto, a nomeação da servidora, a conduta formal foi realizada e a intenção com que o agente praticou o ato resta evidente da simples leitura do documento, o que, a meu ver, deixa clara a violação tanto aos princípios constitucionais da impessoalidade quanto da moralidade.

O dolo, a intenção de nomear a companheira ao cargo de chefia não está sendo presumido aqui. Muito pelo contrário, encontra-se expresso nos dizeres do juiz, que ao justificar o pedido de remoção da servidora Míria Raquel, em momento algum mencionou seu grau de parentesco com a auxiliar judiciária, consignando no documento que “
irá nomear a citada servidora para ocupar a função de Diretora de Secretaria da respectiva Vara”.

Nepotismo não houve, realmente. A companheira do processado não exerceu função de chefia na comarca de sua titulação, o que foi confirmado pelas testemunhas. Porém, percebo que o envio do ofício nº 157/2017-VUCA (Num. 8220313 - Pág. 21), via sistema SIGA-DOC, por si só, já demonstra a violação aos princípios administrativos da moralidade e da impessoalidade.

O processado enviou o ofício referido por meio do sistema SIGA-DOC, pelo documento PA-MEM 2017/08152. Ou seja, o documento foi efetivamente protocolado no sistema deste Tribunal de Justiça, documento este que requeria a remoção da servidora à comarca, para que pudesse posteriormente ser nomeada chefe da secretaria da vara. Representa, portanto, a intenção de descumprir a súmula vinculante nº 13 do STF, que veda o nepotismo e sobre o que não pode alegar desconhecimento.

Inclusive, aqui, é interessante ressaltar que a remoção da servidora para a comarca de Cachoeira do Arari não decorreu do mesmo documento SIGA-DOC. Como se observa do dossiê do SIGA-DOC REQ 2017/06664 (Num. 8220307 - Pág. 4 /20), a auxiliar judiciária foi removida por pedido de sua própria lavra, feito em 05.05.2017, agora referindo sua condição de companheira do magistrado para fins de obtenção da mobilidade. Somente neste documento foi informada à administração deste Tribunal a relação de união estável mantida entre servidora e magistrado, quedando este silente sobre ela ao protocolar o pedido de remoção de sua companheira.

A ausência de boa-fé do processado fica evidente quando se contrapõe o conteúdo do ofício nº 157/2017-VUCA (Num. 8220313 - Pág. 21) ao conteúdo das informações prestadas por ele à corregedoria de Justiça, ainda antes da instauração do presente processo administrativo. Isso porque, naquela oportunidade, ele declarou:

Confirmo que pensei e inclusive falei com a Diretoria de RH do TJE sobre como iria solucionar o problema da perda do diretor de secretaria e sua substituição, vez que, na época, só haviam três servidores concursados do TJE, lotados em Cachoeira, o próprio Representante, e duas auxiliares judiciárias, sendo que uma delas estava de licença para tratamento de saúde.

Esclareço que a Vara ficaria com uma auxiliar judiciária que não tinha o perfil para liderar e não tem formação jurídica, a solução encontrada, que seria temporária, para que não ocorresse solução de continuidade nem prejuízo ao serviço e aos jurisdicionados, foi trazer do Fórum de Icoaraci uma servidora concursada
que posteriormente veio a ser minha companheira.

[...]

Também de seu depoimento, em interrogatório, depreende-se a intenção dolosa no sentido de nomear sua companheira à função de chefia, ao declarar (Num. 8220443 a Num.
8220448)
:

[...]

[8220444] que a acusação é verdade, mas que os fatos não se resumem ao que consta nos autos
; que é verdade a questão relativa ao pedido de remoção de sua companheira para a comarca de Cachoeira do Arari/PA, bem como a intenção de nomeá-la ao cargo de direção; que a época era apenas namorado da servidora Míria;
que não tinha outra opção no fórum, para viabilizar uma pessoa para substituir o Ariosvaldo; que graças a Deus, nesse interregno, o Tribunal nomeou a Danielle e mais outro servidor; que quando fez o pedido formal para substituir o Ariosvaldo da direção do fórum, já fez o pedido indicando a Danielle Simarro; que entende que o
iter criminis
não teria se consubstanciado, em comparação com o Direito Penal; que não pode ser punido pelo fato, pois manteve-se somente no campo da cogitação; que não pode ser punido somente pela tentativa;

[...]

que entende que o termo nepotismo é um termo vago, havendo divergência sobre seu conteúdo, que pode ser entendido como conseguir emprego para um parente; que quando houve a manifestação do departamento de recursos humanos do Tribunal, dizendo que ela poderia ser transferida, sem poder assumir funções de confiança, a servidora nunca galgou nenhuma das funções de assessora, diretora ou chefe de UNAJ; [8220446]
que a servidora Míria seria diretora de secretaria se o presidente tivesse autorizado; que não disse no ofício que a servidora era sua companheira, somente se manifestando quanto a isso depois;
[...]

que confirma o teor do ofício de fls. 118; [8220445] que acha que já estava em união estável com a servidora Míria; que apresentada a declaração de união estável com a servidora, confirma que estava em união estável com a servidora;

Como já demonstrado, a servidora já vivia em união estável com o processado desde 22.01.2017 (Num. 8220307 - Pág. 17/18), enquanto o pedido de sua remoção, feito pelo magistrado, ocorreu em 20.03.2017. Portanto, mesmo após questionado pelo órgão correicional deste Tribunal acerca dos fatos, o processado permaneceu omitindo que a relação familiar mantida com a servidora era preexistente ao pedido, embora posteriormente essa condição tenha vindo à tona por força do pedido de remoção feito por sua companheira.

Sendo assim, patente a violação dos princípios administrativos da impessoalidade e moralidade, ao utilizar-se de seu cargo de magistrado com a intenção de beneficiar a si mesmo e à sua companheira, ao arrepio da lei, razão pela qual entendo que o processado se mostra passível de responsabilização, senão vejamos.

Ensina a doutrina de Antônio Carlos Alencar Carvalho (2012, p. 180), que as infrações administrativas têm cunho formal, sendo prescindível para sua materialização a produção de resultados lesivos concretos, ou resultados naturalísticos. Nesse sentido, diz o autor:

Não obstante, grife-se que a tentativa pode constituir,
de per si,
um ilícito disciplinar, como uma improbidade administrativa, apesar de ser indiferente para o direito penal, por não configurar crime.

[...]

Não se pode singelamente escusar o servidor de responsabilidade disciplinar apenas porque sua conduta não acarretou prejuízos ao erário ou a terceiros, na medida em que se espera mais do agente da Administração Pública, alguém que tem sobre si o peso de fazer jus à confiança depositada nele pelo Estado, modo por que mero descumprimento do dever, a tentativa de ilícito, a fraude favorecedora de outrem, a inidoneidade revelada, o mau caráter demonstrado, a malícia podem ensejar severa repressão estatal, independentemente de resultado material. (2012, p. 181-182)

Ou seja, o simples fato de omitir perante a administração pública, com o objetivo de violar as regras de vedação ao nepotismo, o fato de a servidora ser sua então companheira, por si só, já demanda reprimenda por parte desta Administração, afinal, como justificar perante a sociedade que um magistrado tente desrespeitar as normas regentes de seu poder por meio da violação aos caros princípios constitucionais administrativos, e fique impune? Não, tal conduta não se mostra lícita e denota grave comprometimento da moralidade administrativa, com desvio das funções do cargo e, consequente violação ao dever de impessoalidade.

Isso porque, a simples violação aos princípios da impessoalidade e moralidade, por si só, impõe a prática apenas de uma conduta formal, que ofenda o dever administrativo, independentemente da produção de um resultado naturalístico, que
in casu
seria o efetivo exercício da função de chefia por sua companheira.

Para a prática de infração administrativa, não era necessária a efetiva nomeação da companheira do processado à função de chefia. A declaração clara, expressa e inequívoca de que seus atos foram praticados com vista a alcançar a nomeação dela para o cargo de diretora de secretaria, omitindo sua condição de companheira, já deixam evidente ter ele praticado atos no sentido de valer-se do seu cargo de magistrado para favorecer a si mesmo e à sua companheira. Relevante transcrever, nesse momento, o conteúdo de acórdão proferido nos autos do EREsp nº 1.193.248 MG 2014/0220396-7, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgado em 26.06.2019, pela 1ª Seção, que assim refere:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ILÍCITO DECORRENTE DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO GENÉRICO E NÃO DE DOLO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENUMERAÇÃO JUDICIAL EM NUMERUS CLAUSUS DE HIPÓTESES QUE CONFIGUREM TAL MODALIDADE DE IMPROBIDADE. ADMISSIBILIDADE DE ROL A TÍTULO EXEMPLIFICATIVO. EMBARGOS PROVIDOS. DOLO GENÉRICO E MÁ-FÉ NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA [...] 4. A conduta do agente ímprobo pode, sim, ser emoldurada no próprio caput do art. 11, sem a necessidade de se encaixar, obrigatoriamente, em uma das figuras previstas nos oito incisos que integram o mesmo artigo. Máxime porque os incisos possuem índole claramente exemplificativa e não de numerus clausus. Basta conferir o final da redação do caput (nave-mãe) que, após indicar a base normativa da conduta ímproba ofensiva a princípios, realça que esse mesmo núcleo estará também caracterizado, "notadamente" (mas não exclusivamente) nas demais condutas identificadas nos incisos subsequentes. Daí resulta que a conduta ímproba realiza-se não só por infração aos incisos do art. 11, mas, antes até, faz-se reconhecível, igual e autonomamente, no tipo genérico e aberto do próprio caput. O STJ já travou discussão anterior e pacificou o entendimento a respeito do caráter exemplificativo das hipóteses previstas no art. 11 da Lei 8.429/1992 (REsp 1.275.469/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9/3/2015).
5. Não se podem ossificar as hipóteses de infração aos princípios da (boa) administração, totalmente dependentes da fluida e mutante dinâmica social. Além disso, impende examinar, caso a caso, o elemento subjetivo, diante da situação concreta, inviável aferir abstratamente a conduta, antes que aconteça. Benéfico estabelecer parâmetros genéricos para preservação da segurança jurídica dos cidadãos de modo geral, nomeadamente dos que exercem cargos públicos, algo que já se encontra na lei. Mas não parece recomendável ou prudente criar muros absolutos de previsão legal milimétrica para comportamentos antissociais altamente cambiantes por sua própria natureza. 6. Conceitos jurídicos indeterminados são imprescindíveis e inevitáveis na regulação de condutas humanas. Encontram-se em todas as disciplinas do nosso ordenamento (inclusive no Direito Penal) e do de outros países, com destaque para aqueles que modelaram e ainda influenciam nossa cultura jurídica. Realidade nacional e internacional, tão longeva quanto assentada, tais técnicas de redação legal asseguram que a norma exiba um mínimo de flexibilidade, de forma a acomodar, na sempre incompleta linguagem e nas fórmulas usadas pelo legislador, a diversidade de casos não positivados expressamente. Por conseguinte, utópico imaginar ser possível legislar sem conceitos jurídicos indeterminados, mormente para a Administração Pública, contaminada por gestores ímprobos, em todos setores e instâncias - felizmente como exceção -, assustadoramente criativos no vandalismo a padrões de ética e lisura administrativas, na apropriação privada de recursos públicos e no assenhoreamento da máquina estatal para desígnios próprios escusos ou em favor de interesses de grupos privilegiados [...] 10. Em síntese, se nem no campo criminal os Tribunais cogitaram de atuar de modo a, preventivamente e à margem da lei, restringir, em numerus clausus, o alcance e abrangência das disposições abertas - o que tampouco se afiguraria plausível, porque inviável antever e narrar a multiplicidade e a riqueza de situações que a realidade da vida apresenta -, não se vê justificativa para que essa limitação seja executada em matéria civil ou administrativa, ou seja, na improbidade administrativa.
11. Embargos de Divergência providos. (STJ - EREsp: 1193248 MG 2014/0220396-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

(Grifei).

Referido acórdão deixa clara a natureza não taxativa do sistema disciplinar administrativo, não havendo que se falar em tipicidade em referido âmbito jurídico. E ressalte-se que aborda ele o rol de condutas previstas na Lei de Improbidade, cujo regime jurídico é ainda mais restrito que o administrativo comum. Ora, qualquer violação aos princípios administrativos constitucionais pelo agente público já evidencia infração administrativa, apta a ser reprimida por meio da correspondente sanção.

É bem verdade que a resolução nº 06/2014-GP, vigente à época dos fatos, e a atual resolução nº 05/2019-GP, concedem ao servidor público o direito de obter a remoção para acompanhar cônjuge. Todavia, ao que parece, o processado e sua companheira não tinham ciência de tal direito, do contrário, já no primeiro pedido de remoção, teria o processado feito constar a condição de companheira da servidora e não atuado de forma omissa, escondendo a existência do vínculo familiar. Em verdade, por duas vezes, durante a apuração dos fatos, o processado insistiu em negar a existência da união estável quando do primeiro pedido de remoção, vindo a confessá-la em seu interrogatório, quando confrontado com a escritura pública de Num. 8220307 - Pág. 17/18.

O interrogatório do processado deixa evidente que os atos praticados, consistentes no ofício encaminhado ao setor administrativo do Tribunal, tinham o intuito de nomear a servidora Míria Raquel à função de diretora de secretaria.

Assim, ainda que não tenha se consumado o nepotismo, entendo que os atos praticados pelo magistrado, por si só, já manifestam total desrespeito aos princípios administrativos da moralidade e da impessoalidade.

Quanto ao princípio da moralidade, consagrado no texto constitucional pelo
caput
do art. 37, implica a realização da função pública com honestidade, lealdade, boa-fé de conduta. Implica o atuar incorrupto do gestor público. Sua incolumidade moral e ética.

Em relação ao princípio da moralidade, entendo que claramente o processado violou o Código de Ética da Magistratura Nacional, ao tentar obter a remoção de sua companheira omitindo da administração pública esta condição familiar, sob o pretexto de nomeá-la para a função da chefia, utilizando-se das prerrogativas de seu cargo para tanto. Quanto a tal conduta, dispõe referido código:

Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro.

Art. 2º Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do País, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos.

[...]

Art. 14. Cumpre ao magistrado ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional.

(Grifei)

Essa utilização, pelo processado, do cargo à revelia das suas finalidades institucionais, foge completamente ao interesse público que por ele deve ser resguardado, deixando também evidente a violação ao princípio da impessoalidade. Segundo a doutrina, tal princípio determina que o agente público deve sempre, no exercício de suas funções, pautar-se pela:

busca dos interesses da coletividade, não visando a beneficiar ou prejudicar ninguém em especial – ou seja, a norma prega a não discriminação das condutas administrativas que não devem ter como mote a pessoa que será atingida pelo seu ato. Com efeito, o princípio da impessoalidade reflete a necessidade de uma atuação que não discrimina as pessoas, seja para benefício ou para prejuízo”. (CARVALHO, 2019, p. 70).

Mais à frente, diz o mesmo doutrinador: “
Sendo assim, com a ressalva da nomeação de particular para a assunção de cargo de natureza política, a nomeação de parentes para o exercício da função pública é considerada ofensa direta à impessoalidade da atuação estatal.”
(CARVALHO, 2019, p. 70).

O desvio de finalidade do ato praticado é evidente, pois, ao contrário das alegações do magistrado, sua atitude não tinha como objetivo resguardar o bom funcionamento da comarca. Como será demonstrado pela análise temporal dos fatos, não decorreram nem mesmo 10 (dez) dias úteis entre a chegada do processado à comarca de Cachoeira do Arari/PA e a formulação do pedido de remoção de sua companheira para o local, com vistas a substituir o diretor de secretaria, ora ofendido.

Tal lapso de tempo não se mostra suficiente para que o processado fizesse todo um juízo de valor acerca da aptidão profissional do diretor de secretaria e do outro auxiliar judiciário, que considerou inapto para a função. Não se mostrou suficiente nem mesmo para eventual tramitação de pedido de nomeação de novo analista judiciário para a comarca, com vistas a suprir a ausência local de mão de obra qualificada. Aliás, a despeito das alegações do processado, não consta nestes autos qualquer prova de que o juiz tenha tentado outras medidas administrativas para resolver a questão, a exemplo de eventual pedido de nomeação de analista judiciário, diante do déficit de servidores.

Retomando mais uma vez o interrogatório do processado, disse ele em audiência (Num. 8220446 a 8220448):

[8220446]
que a servidora Míria seria diretora de secretaria se o presidente tivesse autorizado; que não disse no ofício que a servidora era sua companheira, somente se manifestando quanto a isso depois; que se for analisar somente isso, violou os princípios da administração; que se analisar a necessidade de satisfazer uma necessidade pública do jurisdicionado, e o Tribunal não lhe da condições de fazê-lo, tem-se que um valor se sobrepõe ao outro, o interesse público primário se sobrepõe ao secundário; que na Administração Pública não existe essa visão; [8220447] que se atende as normas internas, mas não satisfaz a necessidade do cidadão;
que entende diferente, que é obrigação entregar ao cidadão o que é necessário; que uma farmácia tem que entregar remédio, uma escola, educação,
que as normas internas devem ser obedecidas, mas, no conflito entre estas e a necessidade de prestação do serviço público, esta tem que ser atendida; [8220448
] que o documento referido, relativo à nomeação de Danielle, tem total relação com os fatos apurados, pois sua manifestação que deflagrou a nomeação de novo secretário do fórum de Cachoeira do Arari, foi este, indicando a Danielle e não Míria Raquel; que não nomeou Míria, apenas disse que iria noemá-la; que sabe que é ato privativo do presidente a nomeação para a função de diretor de secretaria; que quem indica é o juiz da comarca; que o presente nomeia, por indicação do magistrado;

Ora, o processado faz um juízo totalmente equivocado de sua função administrativa. Ao que parece, sequer compreendeu a amplitude do princípio da legalidade a que está vinculado por força da função pública. Não cabe ao administrador decidir quais normas legais deve ou não respeitar. Não cabe ao administrador fazer juízo de conveniência sobre respeitar ou não as vedações legais. A administração pública, assim como a sociedade toda, encontra-se subordinada ao império da lei. Poderes existem e hão de ser exercidos nos limites da lei.

Quero dizer, se existe uma norma constitucional impondo ao agente público o devido respeito aos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade (Art. 37,
caput
, da CF/88); se existe uma lei determinando ao magistrado que cumpra e faça cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício e ainda manter conduta irrepreensível na vida pública e particular (art. 35, incisos I e VIII da LOMAN) e ainda uma resolução que lhe impõe o dever ético de primar pelo respeito à Constituição da República e às leis do país, buscando o fortalecimento das instituições e a plena realização dos valores democráticos (Art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional), ao processado cabe respeitá-las todas, como um dever moral, um dever constitucional e legal.

As críticas feitas pelo processado à gestão deste Tribunal de Justiça, à visão deste Tribunal quanto às finalidades institucionais do Poder Judiciário jamais justificariam o descumprimento da lei por parte do juiz.

Em suma, de todo o exposto, entendo que cometeu grave infração administrativa o processado ao solicitar a remoção de sua companheira com vistas a exercer a função de diretora de secretaria imediatamente sob sua chefia o que, se consumado, configuraria nepotismo, porém, a ausência de consumação do nepotismo, nem por isso, torna lícito o seu atuar, que como demonstrado violou diversas normas administrativas, devendo sofrer também a sanção correspondente, por ter violado o disposto no art. 37,
caput,
da CF/88, as regas do art. 35, inciso I e VIII da LOMAN e ainda o art. 1º do Código de Ética da Magistratura Nacional, valendo-se de seu cargo para obter vantagem para si e para sua companheira, desatendendo os princípios da moralidade e impessoalidade que regem a administração pública a que esta submetido.

II – DO ASSÉDIO MORAL E DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS E DO DEVER DE URBANIDADE.

Quanto à suposta prática de assédio moral contra o servidor Ariosvaldo Oliveira Barros, entendo necessário, a princípio, conceituar o que vem a ser tal conduta, quais seus requisitos, pois vejo que o termo tem sido utilizado muito frivolamente.

O tema apresenta tanta importância na atualidade, que inclusive já foi objeto de conceituação pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua resolução nº 351, de 28 de outubro de 2020, que assim disciplina a matéria:

Art. 2º.: Para fins desta Resolução, considera-se:

I – Assédio moral: processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que, independentemente de intencionalidade, atente contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência de cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico.

[...]

Art. 17. O assédio e a discriminação definidos nesta Resolução serão processados pelas instâncias competentes para conhecer da responsabilidade disciplinar, quando constituírem violações a deveres previstos na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 35/79, no Código de Processo Civil (art. 125), no Código de Processo Penal (art. 251), no Código de Ética da Magistratura, na Lei nº 8.112/90, na legislação estadual e distrital ou nas demais leis e atos normativos vigentes.

[...]

Embora o magistrado, em interrogatório, suscite uma pluralidade de conceitos para o assédio moral, alegando ainda a existência de assédio moral de seu subordinado para consigo, friso desde já que o conceito utilizado
in casu
há de ser aquele fornecido objetivamente pelo órgão de controle deste Poder Judiciário. Assim, a norma referida evidencia a preocupação deste Poder em combater, em seu âmbito interno, práticas abusivas, discriminatórias e de assédio, as quais acabem por ensejar desrespeito aos valores profissionais do serviço público judiciário e da magistratura, buscando a melhoria do ambiente organizacional e a qualidade de vida de seus integrantes.

Do conceito contido na resolução, pode-se extrair alguns requisitos para identificação do assédio moral, quais sejam,
(1) continuidade e reiteração de condutas abusivas
(2) condutas ofensivas da integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador (3) por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho (4) imposição de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico.

Quanto à conduta do processado, vejamos.

A desembargadora corregedora, ao proferir voto para a instauração do presente processo administrativo disciplinar, considerou existentes
in casu
fortes indícios de ocorrência de assédio moral em desfavor do servidor Ariosvaldo Oliveira Barros por parte do processado, tendo em vista a tentativa de remoção de sua companheira para a comarca de sua titularidade, materializada pelo ofício nº 157/2017-Gab VUCA, de 20.03.2017, vinculado ao documento SIGA-DOC PA-MEM-2017/08125 (de Num. 8220313 - Pág. 21), no qual também informa que o referido servidor teria interesse em ser removido da comarca, sem que este tivesse formalizado qualquer intenção neste sentido.

Indicou ainda a abertura de três procedimentos de sindicância em desfavor do servidor, sob os tombos nº 2017.7.001648-0 (equívoco na colocação de nova etiqueta de protocolo em processo judicial); 2017.7.001650-5 (suposta irregularidade em prestação de contas do suprido, diretor de secretaria), tramitados perante o órgão correcional do Tribunal; e, ainda, a sindicância nº 003/2017-GJ, somente encaminhada à corregedoria em 15.01.2020, em que pese tivessem havido reiteradas requisições pela Corregedoria Geral de Justiça, para análise das acusações feitas pelo servidor. Ou seja, os autos somente foram levados ao conhecimento do órgão após 03 (três) anos da penalização do diretor à época. Frise-se que referida sindicância foi anulada pela Administração.

Por fim, ainda como indício de assédio moral, a Desembargadora Corregedora indicou os excessos na realização de avaliação periódica do servidor por parte do processado, que teria feito uso de termos como “maior inimigo do Poder Judiciário”, “no conjunto da obra, péssimo” e, ainda, “criatividade só vi para fazer coisas erradas”, o que denotaria violação ao previsto no art. 35, IV da LOMAN e ainda artigos 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

Tais procedimentos indicariam a ocorrência de assédio moral do processado em relação ao servidor Ariosvaldo.

Aqui, tenho que três fatos distintos hão de ser considerados. O primeiro relativo à reiterada abertura de sindicâncias em relação ao servidor. O segundo, relativo ao pedido de remoção do servidor, sob a afirmação de que este teria anuído. O terceiro, consistente na forma pejorativa como o magistrado realizou a avaliação periódica do servidor.

Em relação à constante abertura de sindicâncias em desfavor do servidor Ariosvaldo, entendo que se trata de um poder-dever do magistrado e não de conduta abusiva, como deixa evidente a própria LOMAN, em seu art. 35, inciso VII, que diz:

Art. 35 - São deveres do magistrado:

[...]

VIl - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes

Fruto da estrutura hierarquizada da Administração Pública, o poder disciplinar é inerente à função de superior hierárquico, cabendo a qualquer gestor a contínua e eficiente fiscalização da atividade de seus subordinados, sob pena de responsabilização pela eventual omissão. É o que se depreende, inclusive, do código penal, que tipifica a conduta de condescendência criminosa em seu art. 320.

Quanto ao poder disciplinar, diz a doutrina de Antônio Carlos Alencar Carvalho:

Assim é, com efeito, porque vigora na Administração a ideia de função, de mandamento invariável de zelo pela consecução do interesse público, de forma que compete ao hierarca maior velar pela correção das atividades administrativas e, sempre que tomar conhecimento de infrações ao código de comportamento funcional consumadas por subalternos, deve proceder às consentâneas investigações e à devida instauração de processo administrativo disciplinar ou sindicância, com vistas a impor as punições correspondentes às transgressões perpetradas, de acordo com o regramento estabelecido no estatuto do funcionalismo, lei que arrola os comportamentos infracionais e capitula as respectivas sanções, pois, como acentua Maurice Hauriou, o
exercício do poder disciplinar supõe uma certa determinação dos fatos puníveis e o rol das penalidades pertinentes.
(2012, p. 84)

O poder disciplinar, embora referido como poder, jamais pode deixar de ser visto como dever, pois o administrador, o gestor da coisa pública não detém margem de disponibilidade para discernir quais infrações quer ou não apurar. É obrigação sua investigar eventuais irregularidades, as quais possam frustrar o interesse público, ainda que lhe desagrade ou gere incômodos no âmbito laboral. Amizades ou inimizades não podem nortear as atividades do superior hierárquico, quando no exercício de suas funções. Aqui ele atua como representante do interesse público, agindo imparcialmente, com retidão e moralidade, sob pena de cometer infração administrativa por omissão.

Nesse ponto, importante transcrever parte da representação oferecida pelo servidor Ariosvaldo (Num. 8220303 - Pág. 5/14), que assim afirmou:

[...]

A partir da chegada do magistrado representado para assumir a titularidade da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, procedimentos questionáveis se fizeram presentes como a prática perversa do assédio moral, disfarçado de métodos legais bem como da “apuração disciplinar legal” de qualquer incidente que envolvesse o nome do representante quase sempre eventos estimulados e criados pelo próprio representado.

Para que se tenha uma breve ideia, foram abertos 3 procedimentos disciplinares em desfavor do representante, sendo:

Uma
sindicância para apurar um simples desentendimento (discussão) entre ao representante e um servidor municipal cedido para a Comarca, sem que resultasse em prejuízo algum para a dignidade da justiça
ou para qualquer jurisdicionado, resultando na instauração, apuração, julgamento e aplicação da penalidade de suspensão de 30 dias, tudo pelo próprio representado, e sem a devida delegação de competência para tal.

Um segundo para apurar um erro ocasionado por um servidor que na distribuição de uma ação penal equivocou-se na geração da etiqueta do processo na qual se reproduziu réu diverso do que deveria constar no processo.
Ao perceber o erro, o servidor tentou corrigir gerando outra etiqueta ao invés de certificar a ocorrência nos autos. A atitude do representado se deu na direção de atribuir ao representante – Diretor de Secretaria – a responsabilidade pelo erro de uma terceira pessoa.

E um terceiro Processo Disciplinar para apurar um erro material, decorrente de equívoco na prestação de contas de um serviço prestado onde no campo destinado a tal mister ao invés de constar a informação de que se tratara de serviços de limpeza da área externa do fórum se fez constar serviços de manutenção de computadores.
Tal equívoco foi imediatamente corrigido mediante pedido de retificação solicitada pelo próprio representante que era o suprido, perante o serviço de suprimento de fundos, para a devida retificação, tendo recebido o aval de que não houve prejuízo ao TJPA e que os impostos decorrentes foram devidamente recolhidos
. Insatisfeito com o resultado, cujos fatos que lhes deram foram devidamente tratados com o próprio representado, resolveu este transformar em PAD para acrescentar mais um aos que já se utilizara para almejar qualquer prejuízo na carreira funcional do representante.

No que diz respeito à primeira sindicância instaurada pelo processado, relativa à discussão ocorrida entre o servidor Ariosvaldo e outro servidor cedido da prefeitura de Cachoeira do Arari/PA e à terceira, relativa ao equívoco na prestação de contas quanto ao suprimento quadrimestral recebido na condição de suprido da comarca, entendo que ambas as condutas, confessadamente praticadas pelo servidor por meio da peça acusatória seriam condutas, em tese, aptas a justificar a instauração da sindicância, senão vejamos.

O regime jurídico único dos servidores civis do Estado do Pará, instituído pela Lei nº 5.810/94, assim dispõe:

Art. 177. São deveres do servidor:

[...]

II – urbanidade

III – discrição

[...]

VI – observância dos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

[..]

Art. 190 - a pena de demissão será aplicada nos casos de:

[...]

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos

[...]

Além da lei, invoco ainda o disposto no art. 38 da Portaria nº 4.348/2014-GP, que dispõe sobre a concessão, aplicação, prestação de contas e outras providências relativas ao Suprimento de Fundos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, prescrevendo:

Art. 25. É proibida a aplicação dos recursos de Suprimento de Fundos em despesa de natureza diversa daquela apresentada na Planilha de Projeção de Gastos e/ou no requerimento encaminhados à Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças.

[...]

Art. 38. Sem prejuízo da aplicação dos termos desta Portaria, a apuração de eventual irregularidade na aplicação dos recursos recebidos pelo suprido, assim como de falta funcional, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas na Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará).

Ora, como se vê, as condutas apuradas pelo Magistrado (erro na prestação de contas, indicando como objeto do emprego do recurso a prestação de serviços de manutenção de computadores, quando os serviços custeados teriam sido de limpeza, e discussão dentro da repartição), em que pese a posterior absolvição do servidor público, são condutas graves, potencialmente lesivas à Administração Pública, não só ao erário, mas aos princípios administrativos. O fato de a discussão no âmbito da repartição não ter levado a maiores consequências, não significa que a conduta seja insignificante para fins de apuração. Uma discussão no âmbito administrativo, por si só, já lesa a imagem da Administração como um todo, não havendo como se reconhecer na conduta do magistrado uma ilicitude, quando o próprio ordenamento jurídico, por meio das normas referidas, impõe a ele o dever de investigação.

O mesmo se diga em relação ao emprego dos recursos recebidos pelo servidor, na condição de suprido da comarca, em finalidade diversa daquela indicada na respectiva prestação de contas. Ora, o risco de tal conduta expressar eventual fraude com lesão ao erário seria grande, não podendo o magistrado se manter omisso quanto à apuração dos fatos. Se, posteriormente, ficou constatada a ausência de dolo do servidor e sua consequente absolvição na seara administrativa, com a retificação da prestação de contas, significa que a certeza de sua inocência foi reconhecida, o que não macula como ilícita a prévia investigação dos fatos.

Aqui, lembro que existem dois procedimentos criminais instaurados em desfavor do servidor público para apuração de crime funcional e ainda de crime sexual, tombados respectivamente sob o nº 0004165-03.2017.8.14.0011 e 0005170-89.2019.8.14.0011.
Em que pese a alegada ausência de isenção de ânimo do processado para julgar os feitos, haja vista que encontra-se respondendo processo administrativo instaurado a partir de acusação formulada pelo réu de tais ações penais
(conforme se depreende do disposto no art. 254 do CPP, cujo rol de suspeições tem natureza meramente exemplificativa), considero que, dentro do sistema acusatório vigente no processo penal brasileiro, tais demandas foram instauradas por
opinio delicti
formada pelo Ministério Público, dotado de independência funcional, que ofereceu denúncia em desfavor do servidor por entender configurada a justa causa. Assim, também a existência de tais ações penais não configuram a prática de assédio moral, haja vista que provocadas por agentes alheios ao presente conflito, integrantes do
parquet
local.

Quanto à recolocação de etiqueta de protocolo, embora possa configurar erro de pouca importância, cometido possivelmente por culpa e não dolo, não deixa de ser erro no exercício da função administrativa. Pela narrativa fática, tem-se que o erro foi cometido por servidor subalterno, sendo porém comunicado ao servidor Ariosvaldo, na condição de chefia imediata, pois ocupante da função de diretor de secretaria da vara. Sendo assim, a eventual omissão da chefia em comunicar a falha na prestação de serviço por seu subordinado, ensejando possível prejuízo aos jurisdicionados, também haveria de ser apurada, ainda que se tenha concluído posteriormente pela ausência de infração.

Quero dizer, a despeito da existência de três sindicâncias instauradas contra o servidor Ariosvaldo, este mesmo em sua representação afirma que as irregularidades de fato ocorreram, embora sustente a ausência de dolo e ainda a ausência de prejuízo à Administração Pública. Todavia, se existiram irregularidades, por força de determinação legal prevista no art. 35, inciso VII da LOMAN, era dever do Magistrado, diretor do fórum e chefia imediata daquele, apurar a eventual prática de faltas administrativas, o que não pode configurar, simultaneamente, ilícito administrativo.

Aqui, faço um parêntese para pequena consideração acerca do interrogatório do processado. Este, expressamente, reconheceu em audiência que a atual diretora de secretaria cometeu um erro ao deixar de enviar os autos da sindicância à Corregedoria de Justiça, deixando-os em secretaria pelo prazo de 02 a 03 anos sem o devido andamento,
o que gerou a prescrição da infração administrativa praticada pelo servidor Ariosvaldo
,
impedindo que o Tribunal instaurasse nova sindicância para apurar a suposta discussão entre ele e outro servidor da comarca
. Fato gravíssimo, por óbvio, ainda que decorrente de culpa. Todavia, quanto à conduta da diretora de secretaria, disse o magistrado: “
que reconhece que não foi por má-fé, mas por falha humana da servidora”.
Do que se depreende dos autos, não foi instaurado qualquer procedimento administrativo para apurar a falta.

Sob o Num. 8220376 - Pág. 4, consta ofício nº 3011/2019-CJCI da desembargadora relatora, enviado ao e-mail institucional do processado, reiterando a ordem de envio dos autos da sindicância nº 03/2017, em 07.06.2019, recebendo como resposta o e-mail de Num. 8220376 - Pág. 11, de 10.06.2019, no qual o processado afirma que a sindicância já fora enviada ao setor de “Recursos Humanos do TJE/PA” e que se trataria da segunda resposta à mesma ordem. Nada é referido quanto ao esquecimento da diretora.

Sob o Num. 8220377 - Pág. 2, consta informação do serviço de cadastro de servidores do interior, comunicando a inexistência dos autos de sindicância referidos pelo magistrado.

Ao prestar informações nos autos da representação nº 2018.7.000968-2, o qual originou o presente processo, o processado assim declarou:

Ainda, outro PAD, no qual o Representante alega que foi uma mera discursão [sic] entre ele e um outro servidor, o mesmo foi instaurado segundo os parâmetros legais e princípios do Direito, sendo o Diretor do Fórum autoridade competência [sic] para instaurar Processo Administrativo Disciplina [sic], desde que não seja para apurar falta que resulte em demissão.

Se não foi enviado à Corregedoria, isso não inquina de nulidade, tratando-se de mera irregularidade. Mas o PAD foi encaminhado ao setor de TH do Tribunal, como parece lógico, para as devidas anotações, após, este, se assim for a prática, encaminhar para quem de direito.

[...]

Mais uma vez, nada foi comunicado acerca do esquecimento da diretora da secretaria da comarca de Cachoeira do Arari, o qual somente foi invocado em sede de interrogatório.

Ora, nesse ponto, torna-se minimamente contraditório que o processado tenha instaurado uma sindicância para apurar a colocação equivocada de uma etiqueta de protocolo no processo (conduta de menor lesividade), como forma de zelar pelo interesse público primário, a cargo da Administração, e tenha quedado inerte quanto à prescrição de uma infração administrativa causada por colega do investigado, que supostamente por negligência, teria deixado de enviar os autos de sindicância a este Tribunal por quase 03 (três) anos.

Tal ponderação não elide a conclusão futura, de que não restou configurado o assédio moral, porém demonstra a evidente diferença de tratamento fornecido pelo magistrado ao servidor Ariosvaldo em comparação ao dado aos demais servidores da comarca, o que milita em favor da quebra da impessoalidade na administração da coisa pública.

Todavia, trazendo ao campo administrativo a lógica do Direito Penal, a partir da teoria da Tipicidade Conglobante ou mesmo da ausência de antijuridicidade, ao agir em estrito cumprimento de dever legal (pois o próprio ordenamento jurídico impunha a ele o dever de apuração, sob pena dele vir a responder pela omissão) não há como considerar assédio as apurações de supostas transgressões imputadas em tese ao servidor Ariosvaldo. Ora, ou se cumpre um dever imposto pela lei, ou se age ilegalmente. Ambas as situações são incompatíveis entre si.

Dessa forma, entendo que o assédio moral, nos termos do conceito fornecido pelo art. 2º, inciso I da resolução nº 351, de 28 de outubro de 2020, não restou configurado nos autos, o que não afasta a prática de infração administração subsidiária. Isso porque, embora a reiterada instauração de sindicâncias em face do servidor não tenha bastado a configurar a abusividade contínua da conduta do Magistrado, tendente a atingir a integridade, identidade ou dignidade humana do trabalhador,
entendo que consta nos autos sim prova de conduta abusiva do processado na condução de suas atividades administrativas especificamente em relação à forma como realizou a avaliação periódica do servidor Ariosvaldo
, senão vejamos.

Sob o Num. 8220304 - Pág. 15/17, consta avaliação periódica datada de 06.07.2017, juntada ao SIGA-DOC PA-ANE 2017/00758, consistente em avaliação realizada pelo magistrado, ora processado, quanto à aptidão do servidor Ariosvaldo para o desempenho de suas funções. O documento confessadamente assinado pelo processado, faz as seguintes considerações:

1 – Missão e visão do Poder Judiciário – regular

Comentários: “Se tem conhecimento da missão e da visão, não coloca em prática.”

2 – Responsabilidade Institucional - insuficiente

Comentários: “Era o maior inimigo do Poder Judiciário no Fórum, retardando processos, mantendo o serviço desorganizado e destratando os colegas”.

3 – Qualidade no atendimento ao Usuário - insuficiente

Comentários: “Não tinha a mínima responsabilidade e empatia para com os jurisdicionados. Recebi várias reclamações do avaliando”.

4 – Conhecimento dos processos e procedimentos operacionais - regular

Comentários: “Conhecia muito pouco dos processos, procedimentos e formas de trabalhar, incluindo não liderar a equipe que era subordinada a ele”.

5 – Produtividade - insuficiente

Comentários: “Devido à falta de comprometimento, interesse e desconhecimento, produzia pouco, abaixo das metas estipuladas, isso quando não fazia errado o trabalho ou “engavetava” processos.”

6 – Qualificação profissional - insuficiente

Comentários: “Não apresentou nenhum certificado ou comprovante de participação em cursos, treinamentos e seminários”.

7 – Trabalho em equipe - regular

Comentários: “Não trabalha bem em equipe, não sabe ou não quer, os demais colegas procuravam manter distância dele”.

8 – Uso adequado dos equipamentos e instalações - regular

Comentários: “Não usa bem os equipamentos, materiais e instalações, incluindo dinheiro. Com relação a este último, representei perante a CJCI”.

9 – Iniciativa e criatividade - regular

Comentários: “Pouca iniciativa para um Analista Judiciário, criatividade só vi para fazer coisas erradas”.

10 – Pontualidade e assiduidade - bom

Comentários: “Sim, pontual em relação a chegar no local de trabalho.”

11 – Disciplina - regular

Comentários: “Pouca disciplina, não obedece às ordens e determinações verbais, só quando este chefe mandava memorandos é que dava resposta”.

12 – Postura ética e profissional - regular

Comentários: “Não tratava com respeito e urbanidade os demais servidores”

13 – Qualidade do trabalho – insuficiente

Comentários: “No conjunto da obra, péssimo, foi Diretor de Secretaria quase 04 anos e encontrei o caos quando assumi a comarca em março de 2017”.

14 – Relacionamento interpessoal - regular

Comentários: “Tem problemas para se relacionar com os outros servidores, muito por causa de sempre atribuir a responsabilidade pelos erros aos outros.”

Referida avaliação não se encontra assinada pelo servidor avaliado.

Pois bem. Primeiramente, indago, o que vem a significar a afirmação:
“Era o maior inimigo do Poder Judiciário no Fórum
? Qual a amplitude da afirmação:
“Pouca iniciativa para um Analista Judiciário, criatividade só vi para fazer coisas erradas”?
Entendo extremamente subjetivas tais considerações.

Sobre a avaliação, assim se manifestou o processado em sede de audiência de instrução (
Num. 8220462
):

[8220462] que confirma ter feito a avaliação periódica constante nos autos; (1:55) que primeiro de tudo, foi um momento ruim do depoente; [8220463] que todos têm momentos ruins na vida; que lembra bem que foram umas insubordinações de Ariosvaldo, que o aborreceram; [...]

Dias ruins, de fato, todos temos, todavia, na gestão da coisa pública, não é lícito ao administrador extravasar frustrações ou insatisfações ao arrepio da lei. A avaliação periódica realizada de forma pejorativa, até mesmo com tom sarcástico, teria ficado averbada no dossiê funcional do servidor por toda a sua carreira profissional, com péssima avaliação, e referências como “maior inimigo do Poder Judiciário” e “criatividade só vi para fazer coisas erradas”, não fosse a ausência de sua assinatura no documento, simplesmente porque o magistrado responsável encontrava-se num mal dia.

Imaginemos tal situação, não no âmbito administrativo, porém no âmbito judicial. Seria lícito ao julgador, num dia ruim, de irritação, proferir uma sentença condenatória com pena estratosférica simplesmente por estar num mau dia? A função jurisdicional, seja num ato administrativo, seja num ato judicial, admite tal nível de subjetividade? De pessoalidade? Jamais. Como dito alhures, grandes poderes sempre acarretarão grandes responsabilidades. Ao magistrado será sempre atribuída a função hercúlea de despojar-se de preconceitos, raivas, rancores, no exercício de suas atribuições, pois muito além de legal, o julgador há de ter um atuar justo. Percebo, claramente, que o processado não buscou tal isenção de ânimo no ato da avaliação. Pelo contrário, materializou ali toda a sua indisposição com o servidor.

É interessante notar, ainda, na análise temporal da questão, que o magistrado tomou posse como titular da comarca de Cachoeira do Arari em março de 2017. A avaliação periódica ora questionada foi realizada em 06 de julho de 2017 (Num. 8220410 - Pág. 4/6). Houve um interregno de apenas 04 (quatro) meses entre os dois fatos. Em verdade, todos os fatos narrados nos autos ocorreram de modo muito intenso quando se analisa a linha do tempo.

Em
10 de março de 2017
, o processado assume a comarca como titular.

Em
20 de março de 2017
, o processado oficia à Presidência, por meio do siga-doc (Num. 8220313 - Pág. 21), por meio do ofício nº 157/2017-VUCA, requerendo a remoção da servidora Míria Raquel Dias da Silva para a comarca de Cachoeira do Arari/PA e do servidor Ariosvaldo Oliveira Barros, para a região metropolitana de Belém, expressamente consignando no documento a intenção de nomeá-la à função de diretora de secretaria (Num. 8220313 - Pág. 21. Frise-se que nada foi referido no documento acerca da existência de união estável entre o processado e a servidora solicitada, embora tal união estável existisse desde 22.01.2017 (Num. 8220307 - Pág. 17/18).

Em menos de 10 (dez) dias de exercício como juiz titular da comarca, o processado entendeu necessária a substituição do diretor de secretaria ante a sua inaptidão para a função, encontrando como solução a futura nomeação de sua companheira à função por ele exercida.

Em
27.03.2018,
o processado encaminhou informações à Corregedoria Geral de Justiça das Comarcas do Interior, via email, prestando as seguintes informações (Num. 8220312 - Pág. 23 a Num. 8220313 - Pág. 5):

Ao assumir a Comarca de Cachoeria do Arari, o Representado foi aos poucos constatando o mal funcionamento das atividades da máquina administrativa do Poder Judiciário na aludida Comarca, sendo que o Representante era quem estava à frente da respectiva Secretaria Judiciária já há alguns anos.

[...]

Ao perceber que a situação era grave, foi tentado uma solução para que o Representante não mais causasse os problemas que vinha causando aqui em Cachoeira. Tive uma conversa bem amistosa com ele, oferecendo a possibilidade do mesmo ser transferido de Cachoeira para Belém ou Icoaraci, vez que o Representante possui família em Belém, e evitaria esse enfrentamento da administração pública com um servidor que não se comporta como deveria nem trabalha da forma e na quantidade esperada de um Analista Judiciário.

Representante deu a entender que aceitava a transferência, pois nunca deixou sequer transparecer que tinha alguma oposição a isso, inclusive perguntei a ele qual seria a vantagem dele ir a Belém, além de evitar a viagem de barco, já que ele certamente não iria galgar o cargo gratificado de diretor de secretaria, tendo o mesmo respondido que ele tinha os bicos dele.

Confirmo que pensei e inclusive falei com a Diretoria de RH do TJE sobre como iria solucionar o problema da perda do diretor de secretaria e sua substituição, vez que, na época, só haviam três servidores concursados do TJE, lotados em Cachoeira, o próprio Representante, e duas auxiliares judiciárias, sendo que uma delas estava de licença para tratamento de saúde.

[...]

Perceba-se, a análise temporal entre a chegada do processado na comarca (10.03.2017), a formalização do pedido de remoção da servidora Míria para tal localidade (20.03.2017) e o conteúdo das informações acima prestadas pelo juiz à corregedoria dão a entender que o prazo de 10 (dez) dias entre sua posse e o envio do ofício nº 157/2017-VUCA foi suficiente para ele tomar ciência de irregularidades na prestação de contas da comarca, no uso indevido de suprimentos, na relação do diretor com questões políticas do município, com diversas acusações de assédio sexual, entre outros fatos gravíssimos. Tudo num intervalo de 10 (dez) dias, que, em verdade, seriam apenas 07 (sete) dias úteis, já que dia 10.03.2017 foi uma sexta-feira e aos finais de semana não há expediente ordinário.

Pouco crível, portanto.

Interessante ressaltar que referido ofício (Num. 8220313 - Pág. 21) afirma que o ofendido já tinha manifestado interesse em ser movimentado para a região metropolitana de Belém, porém não há nos autos nenhum documento formalizando tal interesse. Ora, considerando tamanha animosidade entre os dois agentes públicos, como poderia o processado falar em nome do analista, sem seu expresso consentimento? Vejo, mais uma vez, uma violação clara do juiz aos princípios da impessoalidade e da moralidade, ao prestar informação temerária à presidência deste Tribunal, para lograr a remoção de sua companheira, com remoção do ofendido de sua comarca.

Nada há que confirme a alegação do magistrado contida no ofício. Em seu depoimento, nos autos desse processo administrativo, o servidor Ariosvaldo declarou (Num. 8220565 a 8220567):

[8220565] que no ano de 2017, em março, o processado assumiu a titularidade da comarca de Cachoeira do Arari/PA, sendo o depoente diretor de secretaria desde outubro de 2013; que no dia da posse o processado compareceu com a servidora Míria Raquel, auxiliar judiciária do Tribunal, e passaram a realizar reuniões com os servidores da comarca, tratando a respeito das atividades do depoente; que não vê problema nisso; [8220566] que o depoente foi o último a ser ouvido, inclusive a servidora não era lotada na comarca e estava de licença médica;
que no dia da reunião, o processado perguntou se haveria a possibilidade ou alguma resistência do depoente ao fato de a senhora Míria Raquel assumir a função de diretora de secretaria; [8220567] que o depoente perguntou se a servidora era esposa do processado e ambos, este e Míria, responderam que tinham entre si uma união estável; que o depoente informou que tinha conhecimento de que a questão era vedada por dois motivos, tanto pelo fato de a função ser de analista judiciário e ainda pela resolução vedando o nepotismo;
que passados alguns dias, pediu ao magistrado que realizasse sua avaliação periódica, tendo demorado um pouco para realiza-la; que o processado fez uma péssima avaliação do depoente;

(Grifei)

Afirma que a partir de tal negativa, os atos abusivos tiveram início.

Sobre a incompatibilidade do processado com o servidor, embora negue tal animosidade, declarou aquele durante seu interrogatório (Num.
8220449 a 8220451)
:

[8220449] que quanto à alegação de assédio, esta não ocorreu; que não faz parte da índole do depoente, do perfil, hostilizar e perseguir; que gosta de viver em paz e harmonia; [8220450] que a acusação é um tópico no qual o relator terá de avaliar em quem acreditar; que teve uma conversa franca com o servidor Ariosvaldo;
que já tinha percebido que “o negócio” não ia dar certo, que não iriam se aprumar, que não haveria harmonia; que já tinha recebido informações de outros juízes de que o servidor tinha um perfil difícil, resistente às ordens, não trabalhava em equipe, que tinha problemas com todos os servidores do fórum; que fez essa reunião somente com o servidor, disse que tinha interesse em trazer a Míria Raquel e se ele aceitaria ser transferido para a região metropolitana de Belém
; que foi a forma que encontrou para montar uma boa equipe, para não ter atrito com o servidor, nem manchar o nome deste, pois poderia simplesmente ter devolvido o servidor à corregedoria; que Ariosvaldo aceitou a permuta; que achou fácil para o servidor; que perguntou qual a vantagem que o servidor teria em deixar de ser chefe de secretaria; que o servidor teria lhe dito que teria “seus bicos”; [8220451] que Ariosvaldo demonstrou ao longo dos anos que sua palavra não merece credibilidade;

Mais à frente, afirma:

[8220458] (...) (1:50) que os juízes, além das dificuldades rotineiras, tinham dificuldades criadas por Ariosvaldo;
que infelizmente alguém teria que enfrentar esse problema, esse câncer; que Ariosvaldo é um servidor problemático, que esta aqui para criar problemas, obstáculos, e não para colaborar;
[...]

(Grifei)

Ora, o próprio magistrado deixa evidente que desde o início percebeu que não teria boa relação com o servidor, por força do que outros juízes haviam lhe informado. Que desde o início já intencionava permutar o servidor com sua esposa, talvez por desconhecer o direito desta à remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, previsto na resolução nº 06/2014-GP, atualmente revogada pela resolução nº 05/2019-GP.

O que se percebe, em verdade, é que ao contrário das alegações do processado, existe entre este e o servidor Ariosvaldo, forte animosidade, a qual acabou por prejudicar a imparcialidade do administrador no ato da avaliação periódica do analista judiciário de sua comarca.

Ainda que, dos depoimentos prestados em juízo (Num.
8220589 a Num 8220628 e Num.
8220492 a Num.
8220441)
, seja perceptível a insatisfação dos demais servidores da comarca de Cachoeira do Arari/PA com a gestão do servidor Ariosvaldo, principalmente pela suposta conduta arrogante deste com eles, com advogados e ainda com os jurisdicionais, além da suposta má administração da secretaria (o que causaria, por óbvio, a má avaliação do analista judiciário, principalmente em quesitos como qualidade no atendimento ao usuário, trabalho em equipe, disciplina e postura interpessoal), a falta de urbanidade do servidor não pode ensejar a falta de urbanidade do processado. A autoridade exerce seu poder disciplinar, como dito anteriormente, com vistas à otimização do serviço público, não podendo incidir na mesma falha de seu subalterno por mera retaliação. A lei de talião já foi abandonada há muito tempo.

Quanto ao tema, veja-se as disposições do código de ética da Magistratura Nacional, que dizem:

Art. 22. O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, membros do Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da Justiça.

Parágrafo único: Impõe-se ao magistrado a utilização de linguagem escorreita, polida, respeitosa e compreensível.

Art. 23. A atividade disciplinar, de correição e de fiscalização serão exercidas sem infringência ao devido respeito e consideração pelos correicionados.

No que tange a referido dever ético, bem como ao dever legal previsto no art. 35, inciso IV da LOMAN (tratar com urbanidade), entendo que foram ambos violados pelo processado, ao realizar a avaliação periódica do servidor, indicando-o como “inimigo do Poder Judiciário” e ainda usando a expressão “no conjunto da obra, péssimo” e, ainda, “criatividade só vi para fazer coisas erradas”. Quero dizer, embora no entender do magistrado processado, o analista judiciário não se mostrasse compromissado com sua atividade pública, este deveria ser avaliado de modo objetivo, por critérios sérios de avaliação, em termos claros e polidos. Ao processado, bastaria dizer que o avaliado não apresentava a criatividade esperada, ou que não compreendia a missão da instituição, sem empregar sarcasmos ou excessos, incompatíveis com a urbanidade esperada de seu cargo.

Quanto a esta conduta, o magistrado não só confessa ter realizado a avaliação, como admite que o fez de tal modo por estar num dia ruim, extremamente insatisfeito com Ariosvaldo. Alegações que estão longe de justificar a prática abusiva, deixando de atuar com a educação e polidez esperadas de um órgão do Poder Judiciário, ainda que em sede de atividade avaliativa do servidor.

Tal conduta, por si só e ainda que demonstrada uma única vez nos autos, atentou contra a dignidade e integridade do servidor avaliado, humilhando-o e constrangendo-o, o que é totalmente inaceitável no âmbito administrativo, quanto mais no âmbito da administração judiciária, em que, além do império da lei, tem-se o ideal de justiça como norte.

Sendo assim, embora realmente assista razão ao magistrado e sua defesa, no sentido de que não se fez configurada nos autos a prática do assédio moral,
pois ausente a necessária reiteração de conduta
, entendo que consta prova de materialidade da infração administrativa, atinente à violação dos princípios administrativos da impessoalidade e moralidade em sua atuação, uma vez que atuou contrariamente ao código de ética de sua categoria profissional, assim como violou deveres legalmente previstos na lei orgânica da magistratura, devendo, por isso, responder à sanção correspondente.

Sendo assim, embora não considere materializada nos autos a prática de assédio moral, concluo pela existência de violação às disposições do art. 35, inciso IV da LOMAN, e ainda às disposições dos arts. 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional, configurando infração administrativa o tratamento descortês e hostil do processado nos autos da avaliação periódica do servidor Ariosvaldo Barros Oliveira, faltando com o dever de urbanidade com o serventuário da justiça.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente processo administrativo disciplinar,
diante da violação aos princípios administrativos constitucionais da impessoalidade e da moralidade, e às disposições do art. 35, inciso IV da LOMAN, e dos arts. 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional, por omitir perante a administração deste Tribunal, quando de sua solicitação de remoção da servidora Míria Raquel Dias da Silva com vistas à sua futura nomeação à função de chefia de diretora de secretaria da comarca de Cachoeira do Arari/PA, a condição de sua companheira, e ainda pelo tratamento descortês e hostil do processado nos autos da avaliação periódica do servidor Ariosvaldo Barros Oliveira, faltando com o dever de urbanidade com o serventuário da justiça, com aplicação da devida pena disciplinar, acerca da qual reservo-me para me manifestar após a deliberação final do Tribunal Pleno sobre a procedência deste PAD.

DOSIMETRIA

Uma vez tendo o Tribunal Pleno julgado o presente, decidindo por maioria absoluta de seus membros, pela parcial procedência do processo administrativo disciplinar, com a condenação do magistrado
LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTE,
diante da violação aos princípios administrativos constitucionais da impessoalidade e da moralidade, e às disposições do art. 35, inciso IV da LOMAN, e dos arts. 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional, restando vencido o mérito do presente processo disciplinar, passo à dosimetria da pena.

Para tanto, há que se considerar que duas foram as infrações administrativas cometidas pelo processado: (1) a primeira, praticada em 20 de março de 2017, consistente no encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, solicitando a remoção de sua então companheira - omitindo a relação de parentesco - para o cargo de auxiliar judiciária, com vistas a posterior nomeação ao cargo de chefia de diretora de secretaria, violando os princípios da moralidade e impessoalidade da Administração Pública (2) a segunda, consistente na avaliação pejorativa do então diretor de secretaria, Ariosvaldo Barros Oliveira, realizada em 06.07.2017, violando os preceitos de urbanidade no exercício da jurisdição, e mais uma vez os princípios da moralidade e impessoalidade administrativas. As duas condutas são autônomas entre si e perfeitamente individualizáveis, devendo a dosimetria levar a pluralidade de condutas em consideração.

Pois bem. O art. 3º da Resoluço n.º 135/2011 do Concelho Nacional de Justiça em consonância ao disposto no art. 42 da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), assim dispõe:

Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:

I – advertência;

II – censura;

III – remoção compulsória;

IV – disponibilidade;

V – aposentadoria compulsória;

VI – demissão.

Em que pese tenha a LOMAN instituído regras básicas para fixação das penas, conforme se vê em seus arts. 43 a 48, tem-se ainda ampla margem de discricionariedade para fins de realização da respectiva dosimetria no âmbito administrativo disciplinar da Magistratura, a qual a jurisprudência tem buscado diminuir por meio da criação de critérios e parâmetros objetivos, a servirem como norte ao julgador. Via de regra, como se vê em todo sistema punitivo, as máximas da razoabilidade e proporcionalidade são vetores a serem empregados no processo de fixação da pena. Quanto ao tema, já se manifestou diversas vezes o Conselho Nacional de Justiça:

REVISÃO DISCIPLINAR. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADA. DISPONIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE AUSENTE. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA PENALIDADE. - O procedimento disciplinar foi deflagrado no Tribunal de origem após o manejo, pela magistrada, de dois incidentes processuais, sendo um judicial (Exceção de Impedimento proposto em face do Desembargador Relator sorteado para julgamento de Agravo de Instrumento) e outro administrativo (Pedido de Providências em face do mesmo Desembargador) perante o CNJ. - A questão do magistrado de primeiro grau poder arguir diretamente o impedimento do Desembargador Relator que irá julgar o Agravo de Instrumento, apenas evidencia a natureza processual do instituto, cuja respectiva legitimidade deve ser objeto de análise no caso concreto. Possível equívoco na sua utilização não induz conclusão direta de quebra da imparcialidade. -
A escolha da pena disciplinar é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, por um juízo de ponderação ancorado no caso concreto.
- Neste momento, prudente a suspensão da pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais, aplicada para magistrada, até decisão final deste Conselho. (CNJ - ML – Medida Liminar em REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0004605-91.2015.2.00.0000 - Rel. CARLOS AUGUSTO DE BARROS LEVENHAGEN - 9ª Sessão Virtual - julgado em 22/03/2016 ).

REVISÃO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. ARTIGO 83 DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA DE CENSURA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O entendimento recente do Plenário deste Conselho acerca do conhecimento da Revisão Disciplinar é no sentido da necessidade de analisar apenas o prazo constitucional de um ano e a indicação, em tese, feita pela parte, de umas das hipóteses previstas no artigo 83 do Regimento Interno do CNJ. 2. Verifica-se que não houve nulidades praticadas pelo e. TJSP na condução da investigação preliminar que pudessem contaminar o PAD. Ademais, a própria requerente confirma que, após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, exerceu seu direito de ampla defesa nos atos de apresentar defesa prévia, arrolar testemunhas, juntar documentos, participar do interrogatório e ofertar razões finais, sem demonstrar qualquer tipo de prejuízo à sua defesa.
3. A aplicação da penalidade de censura não depende de uma penalidade anterior. Sua ocorrência está prevista em duas hipóteses: na reiteração de condutas negligentes no cumprimento dos deveres do cargo e nos procedimentos incorretos. 4. In casu, houve reiteração no descumprimento dos deveres de cortesia e de tratar com urbanidade as partes, os advogados e os servidores. Foram listados vários casos de tratamento descortês da magistrada para a comprovar sua reiteração de sua conduta. Além disso, os vários atos praticados pela requerente foram graves demais para merecer uma pena de advertência.
5. A decisão do TJSP apresentou exaustiva motivação, observou a gravidade dos fatos, cumpriu todos os preceitos legais, bem como aplicou a pena adequada. 6. A pretensão deduzida é meramente recursal, com o intuito de o CNJ reavaliar o julgamento realizado pelo e. TJSP. No entanto, a jurisprudência deste Conselho é no sentido de não admitir RevDis como sucedâneo recursal.
7. Aplicação de pena disciplinar adequada e proporcional à gravidade dos fatos apurados. Revisão Disciplinar conhecida. Pedidos julgados improcedentes
.(CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0005852-68.2019.2.00.0000 - Rel. MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - 68ª Sessão Virtual - julgado em 01/07/2020 ).

(Grifei)

Também a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça fornece parâmetros para fixação da pena em sede de procedimento administrativo disciplinar, já tendo decidido em outras ocasiões:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PROCEDIMENTO INSTAURADO COM ESCOPO DE APURAR VIOLAÇÃO, EM TESE, DOS PRECEITOS CONTIDOS NOS ART. 35, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979 (LOMAN) E NOS ARTS. 1º, 2º, 8º E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE OBSERVOU A RESOLUÇÃO 135/2011 DO CNJ E OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR/CORREICIONAL - REJEITADA - PRAZO INSCULPIDO NO §1º DO ART. 55 DO REGIMENTO INTERNO DE 2007 DESTE TRIBUNAL PERFICIENTEMENTE OBSERVADO - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA JUDICIAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - REJEITADA - GARANTIA PREVISTA NO ART. 41 DA LOMAN QUE NÃO CONFERE IMUNIDADE AO MAGISTRADO PARA ATUAR EM INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS INERENTES AO DIGNO EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO QUE ANALISA A CONDUTA E A ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NO PROCESSO N. 0028399-62.2011.814.0301 E NÃO O ACERTO OU DESACERTO DE SUAS DECISÕES - MÉRITO: VIOLAÇÃO IMPUTADA AO REQUERIDO QUE DECORRERIA DE SUA NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E AUSÊNCIA DE EXATIDÃO NA APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E OS ATOS DE OFÍCIO QUE LHE INCUMBIAM NO ÂMBITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR ? MAGISTRADO QUE TORNOU DEFINITIVO CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM TÍTULO DECORRENTE DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO JÁ ANULADA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - MAGISTRADO QUE MESMO INFORMADO PELO BANCO EXECUTADO INSISTIU EM CONFERIR LASTRO EXECUTÓRIO À TÍTULO SOBEJAMENTE DEMONSTRADO INEXISTENTE - EVENTUAL EXTEMPORANEIDADE DA IMPUGNAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DEVER LEGAL DO MAGISTRADO DE ANALISAR ADEQUADAMENTE O PROCESSO E, TRATANDO-SE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AFERIR A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO MAIS BASILAR PARA SUA PROCESSABILIDADE, O SUPOSTO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ASTREINTES QUE JÁ HAVIA SIDO DESCONSTITUÍDA POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA FORMAL - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ARGUIÇÃO DA PARTE EXECUTADA - CONDUTA OMISSIVA - NEGLIGÊNCIA - ATUAÇÃO QUE INOBSERVOU OS PRECEITOS DE PRUDÊNCIA E CAUTELA INDISPENSÁVEIS AO ÍNTEGRO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JUDICANTE - VIOLAÇÃO AO ART. 35, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979 (LOMAN) E AOS ARTS. 1º, 2º, 8º E 25 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL CONSTATADA - ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS APTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO MAGISTRADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PROCEDENTE -
DOSIMETRIA: OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDUTA COMPATÍVEL COM A PENA DE CENSURA.
(2018.05061148-25, 199.184, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-12, Publicado em 2018-12-14)

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO QUE DE FORMA TOTALMENTE DESARRAZOADA DISCUTE E PROFERE XINGAMENTOS A CIDADÃO QUE ESTÁ NO EXERCÍCIO DE SEUS DEVERES. CONDUTA IMPRÓPRIA PARA UM MAGISTRADO QUE POSSUI OBRIGAÇÃO ACIMA DAQUELA DISPENSADA AO HOMEM MÉDIO, INDO NESSE CASO, COM SUA ATITUDE, CONTRA A MORAL E A ÉTICA DA JUDICATURA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE UMA PENA DE DISPONIBILIDADE AO CASO. PROCESSO PROCEDENTE. 1. A autoria e materialidade ficaram devidamente comprovadas pelos depoimentos e provas colhidas nos autos, o depoimento do representante foi claro que houve a discussão em frente ao Fórum de Marabá. O Requerido arrolou testemunhas que corroboram a existência da discussão, no entanto, não afirmam que foi o Magistrado injustamente provocado. Procedência do Processo Administrativo Disciplinar
. 2. A escolha de sanção administrativa disciplinar a ser aplicada a determinado magistrado deve levar em conta não apenas a gravidade da infração cometida, mas, também, o grau de indisciplina do magistrado investigado, que se apura, dentre outros fatores, pela existência de reincidência no descumprimento de seus deveres funcionais.
3. In casu, o acusado já foi punido com uma pena de advertência e três penas de censura em outros processos disciplinares, o que caracteriza a sua reincidência. A reincidência do Requerido, ainda que genérica (infrações de natureza diversas), comprova a sua desídia reiterada em cumprir os seus deveres funcionais, fato este que deve ser levado em consideração quando da escolha da sanção administrativa a ser aplicada no presente PAD. 4. Em virtude de inexistência de improbidade administrativa, de corrupção, de tráfico de influência ou de qualquer outra falta mais grave, entendo que a aposentadoria compulsória, sanção mais severa, consiste em penalização excessiva. 5. Assim, considerando que: (i) a gravidade das infrações cometidas pelo Requerido e a sua reincidência desautorizam a aplicação das penas de advertência e de censura; (ii) a pena de remoção compulsória somente se aplica satisfativamente aos casos nos quais as infrações cometidas se vinculam intimamente à comarca, o que não é o caso dos autos; (iii) a pena de demissão não pode ser aplicada à Requerida em sede de procedimento administrativo em virtude de sua vitaliciedade; (iv) a aposentadoria compulsória consiste em penalização excessiva, tendo em vista a inexistência de improbidade administrativa, de corrupção ou de qualquer outro fato grave; (v) o Requerido demonstrou comportamento inadequado e incompatível com a magistratura, desse modo resta claro que a pena de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, é a sanção que mais se coaduna com a gravidade das faltas cometidas pelo Requerido. (2017.05349364-84, 184.476, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-12-13, Publicado em 2017-12-15)

Assim, considero como parâmetros coerentes para a aplicação da penalidade a proporcionalidade e razoabilidade da medida, sua correspondência à gravidade das infrações cometidas e o grau de indisciplina do magistrado que, como bem referido no acórdão supra mencionado, afere-se por meio da reincidência no descumprimento de seus deveres funcionais.

Inicialmente, já excluo a possibilidade de aplicação da pena de advertência. Esta, como pontuado pelo próprio legislador no art. 43 da LOMAN, tem cabimento quando houver negligência do magistrado no cumprimento dos deveres do cargo, não sendo este o caso. O processado cometeu as infrações administrativas por meio de condutas comissivas e não omissivas. Violou ativamente os princípios administrativos da impessoalidade e moralidade, tanto ao tratar desigualmente o servidor Ariosvaldo Barros Oliveira, com avaliação periódica pejorativa, quanto ao buscar a remoção de sua companheira, para posterior nomeação ao cargo de chefia de secretaria da comarca de sua titularidade, sem comunicar a relação de parentesco ao Tribunal.

Restariam, então, as penalidades de censura, remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria compulsória, uma vez que se trata de magistrado vitalício. As duas últimas não teriam aplicabilidade, por se mostrarem desproporcionais à gravidade das condutas praticadas pelo processado que, a despeito da violação de deveres administrativos, não se exauriram em seus efeitos. Isso porque a avaliação periódica do servidor não ficou registrada em seu dossiê funcional, assim como sua companheira não foi efetivamente nomeada como diretora de secretaria da comarca. O não exaurimento dos objetivos não implica ausência de infração administrativa, todavia, impacta sim na dosimetria da pena, na medida em que os danos causados foram mitigados.

Quanto à pena de censura, diz o art. 44 da LOMAN:

Art. 44 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto,
se a infração não justificar punição mais grave.

Parágrafo único - O Juiz punido com a pena de censura não poderá figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena.

(Grifei)

Como se percebe, a pena de censura é cabível em duas hipóteses distintas. No caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo (não sendo a hipótese dos autos) ou ainda em caso de procedimento incorreto, restando configurada esta última situação. Isso porque o magistrado agiu ao arrepio da lei em ambas as situações apuradas, violando seus deveres funcionais previstos na Constituição, na Lei e ainda no Código de Ética da Magistratura Nacional.

Assim, a pena de censura, entendo eu, seria proporcional a sancionar a infração administrativa praticada pelo processado, no que diz respeito isoladamente à violação dos princípios da impessoalidade e moralidade administrativas, solicitando a remoção de sua companheira para fins de nomeá-la diretora de secretaria da comarca de sua titularidade, omitindo deste Tribunal a relação de parentesco. Todavia, levando-se em conta a pluralidade de infrações ora comprovada, havendo ainda uma segunda conduta, violadora dos mesmos princípios e ainda do preceito de urbanidade previsto tanto na LOMAN, quanto no Código de Ética da Magistratura Nacional, consistente na avaliação pejorativa de servidor subalterno, entendo que ela deixa de ser adequada, sendo necessária uma sanção de maior gravidade, notadamente quando se analisa os antecedentes do magistrado, senão vejamos.

Constato, dos autos, que o processado já fora penalizado anteriormente com esta sanção (censura) por meio do processo administrativo disciplinar n. 0000702-62.2012.8.14.0000, julgado em 27.03.2013, o que mostra a reiteração do juiz na prática de infrações administrativas e, mais que isso, na sua insubordinação às normas deste Tribunal. Percebe-se uma verdadeira recalcitrância do processado em compreender sua subordinação às normas legais e administrativas deste Poder Judiciário, o que fica ainda mais evidente da análise de seu interrogatório, em que expressamente afirma que violou conscientemente as regras por não concordar com elas ou por entender que elas o impedem de prestar um bom serviço.

Declarou ter respondido a outro processo administrativo disciplinar por ter decidido realizar projeto arquitetônico da sede de sua comarca, à revelia de qualquer comunicação ao Tribunal, pois tinha direito a um ambiente saudável, além de queimar produtos apreendidos durante persecuções penais, a despeito dos direitos de propriedade de terceiros, sem a observância das normas legais. Fatos estes já apurados e apenados. Todavia, evidencio-os para demonstrar a relutância do processado em compreender que está submetido ao império da lei, que a despeito do enorme poder que possui pelo cargo de magistrado, ainda assim não pode fazer o que lhe convém, se a lei não lhe autoriza.

A mesma postura insubordinada apresentada naquele contexto é novamente evidenciada, agora à luz dos fatos aqui apurados, tendo o magistrado expressamente consignado em interrogatório que violou os princípios administrativos conscientemente, mas somente com vistas a prestar um serviço de qualidade. Não se confunda ponderação de valores com arbitrariedades.

Ante a aplicação pretérita da pena de censura e a clara ineficácia preventiva da medida, haja vista que novamente, num lapso temporal inferior a quatro anos, o magistrado voltou a violar seus deveres funcionais, entendo que ela não mais se torna compatível com as condutas ora apuradas. Claramente não surtirá o efeito preventivo almejado pela sanção, pois não coibiu novas práticas infracionais pelo apenado.

Por oportuno, ressalto que não há que se defender o cancelamento do registro daquela penalidade dos registros funcionais do magistrado, motivo porque pode ela ser considerada
in casu
para fins de dosimetria da presente sanção disciplinar. Dessa feita, discordo de entendimentos esposados em antigos julgados desta Egrégia Corte, a exemplo do manifestado no acórdão do processo administrativo disciplinar nº 0002878-38.2017.8.14.0000, em que foi cogitada a aplicação analógica do regime jurídico único federal para fins de cancelamento da pena de censura anteriormente aplicada a magistrado.

Quanto ao tema, diz Lidiane Rafaela Araújo Martins:

Cumpre observar que as penalidades aplicadas aos magistrados não são excluídas das fichas funcionais com o decurso do tempo. Muito embora não possam ser utilizadas para se negar promoção por merecimento depois de decorrido o prazo depurador, no caso da censura, por exemplo, ficam permanentemente registradas no histórico funcional. (2019, p. 225).

No mesmo sentido, já se manifestou o Conselho Nacional de Justiça, assim decidindo:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PENA APLICADA A MAGISTRADO. EXCLUSÃO DOS ASSENTOS FUNCIONAIS POR DECURSO DE TEMPO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 131 DA LEI 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA PENA PARA NEGAR REMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Questão semelhante à do presente processo, suscitada igualmente pelo ora Requerente, já foi objeto de deliberação do Plenário deste Conselho, nos autos do PCA nº 0005712-15.2011.2.00.0000, de relatoria do Conselheiro Tourinho Neto.
2. A existência de regramento próprio e específico, consubstanciado nos arts. 72 e 97 do Regimento Interno do TJSP, sobre a preservação dos registros relativos à vida funcional do Magistrado, afasta a aplicação subsidiária do art. 131 da Lei nº 8.112/1990
. 3. Na esteira dos precedentes do Conselho Nacional de Justiça e em face da limitação contida no artigo 103-B, § 4º, da Constituição da República de 1988, o CNJ não tem, em abstrato, competência para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de Lei ou de norma regimental, por ser ato estranho à sua natureza de órgão controlador da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário. 4. O Magistrado, ademais, encontra-se afastado de suas funções jurisdicionais, o que constitui motivo de veto à remoção pretendida, nos termos do § 1º do art. 4º da Resolução nº 106/2010 do CNJ, que dispõe sobre os critérios objetivos para aferição do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de 2º grau. 5. Se a manutenção do registro da penalidade está amparada em norma regimental, e a penalidade não está sendo utilizada para indeferir o segundo pedido de remoção, não cabe nenhum controle do ato pelo CNJ. 6. Pedido que se julga improcedente. (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005863-44.2012.2.00.0000 - Rel. CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA - 161ª Sessão Ordinária - julgado em 11/12/2012 ).

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PENA APLICADA A MAGISTRADO. EXCLUSÃO DOS ASSENTOS FUNCIONAIS POR DECURSO DE TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA PENA PARA NEGAR REMOÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A anotação das penalidades aplicadas a magistrado, assim como das promoções, remoções, licenças, dentre outros, é mero ato de registro funcional, previsto no Regimento Interno do Tribunal, que, inclusive, determina sua preservação para assegurar a independência e a dignidade do cargo. A Resolução/CNJ n. 135 determina a anotação da penalidade nos assentamentos funcionais do magistrado, sem nenhuma ressalva de exclusão após determinado decurso de tempo.
2. A anotação da falta funcional não foi utilizada, por si, para impedir a remoção do juiz, mas, sim, o fato de ele já ter sofrido diversas penalidades (advertência, censura e remoção compulsória) e estar afastado, nos autos de processo administrativo disciplinar a que responde; sendo que ainda há outros dois processos em curso contra magistrado. 3. Se a manutenção do registro da penalidade está amparada na norma regimental, e a penalidade não está sendo utilizada em si para indeferir pedido de remoção, não cabe nenhum controle do ato pelo CNJ. 4. Certidão juntada aos autos não comprova que o Tribunal valeu da referida pena de advertência para negar a remoção, pois não poderia expressar algo diferente do pronunciamento do Corregedor-Geral transcrito nos autos. 5. Recurso administrativo não provido. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005712-15.2011.2.00.0000 - Rel. TOURINHO NETO - 142ª Sessão Ordinária - julgado em 28/02/2012 ).

(Grifei)

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata da matéria em seu art. 75, dizendo:

Art. 75. As penas de advertência e de censura são aplicáveis aos magistrados de primeiro grau, nas hipóteses previstas neste Regimento, e decididas pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Tribunal Pleno.

§ 1º O magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave, a pena será de censura.

§ 2º As penas de advertência e de censura não se aplicarão aos magistrados de segundo grau, não se incluindo, nesta exceção, os Juízes de Direito convocados para o Tribunal.

§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas reservadamente, por escrito, e constarão nos assentamentos do magistrado, mantidos pela Corregedoria da Justiça
.

(Grifei)

Não há qualquer referência a prazo depurador, tratando-se de silêncio eloquente e não de omissão normativa, a ensejar a aplicação subsidiária do art. 131 da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais), motivo porque entendo ausente qualquer fundamento para o eventual cancelamento da penalidade administrativa anteriormente aplicada ao magistrado, podendo e
devendo
a antiga sanção ser considerada para fins de dosimetria.

Resta, portanto, apreciar a aplicabilidade
in casu
da pena de remoção compulsória, como a próxima prevista pela gradação legal do art. 42, inciso III da LOMAN. Trata-se de penalidade mais grave que a censura, porém, ainda assim proporcional às condutas do magistrado que, por duas vezes, demonstrou total desrespeito aos princípios constitucionais administrativos da moralidade e impessoalidade. Ignorou seus deveres éticos e ainda seus deveres legais, previstos na LOMAN, merecendo maior reprimenda, haja vista sua reiteração infracional. Ademais, de seu interrogatório, extrai-se sua total insubordinação ao regime jurídico a que é submetido.

Dessa feita, entendo que a reiteração infracional do magistrado demanda reprimenda mais grave, aliada, logicamente, à gravidade das condutas infracionais. Sendo assim, por certo que a pena de censura não mais se mostra adequada a este caso, sendo forçosa a aplicação da pena de remoção compulsória.

Ante o exposto, face a violação aos princípios da impessoalidade e moralidade previstos no art. 37,
caput,
da Constituição Federal, às regras do art. 35, incisos I e IV da Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN) e ainda às disposições dos arts. 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional, entendo por bem aplicar ao magistrado a pena de remoção compulsória, prevista no art. 42, inciso I da LOMAN, nos termos do art. 77 do Regimento Interno deste Tribunal. Podendo o Tribunal, se assim entender, delegar à presidência desta Corte a fixação da comarca e da vara em que o processado passará a atuar.

Nos termos do §4º do art. 20 da Resolução n. 135/2011 do CNJ, comunique-se à Corregedoria Nacional de Justiça sobre o resultado deste julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2022